Tribunal: STM
Processo: 7000190-79.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. OPERAÇÃO PIPA. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL EM VEÍCULO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE EX OFFICIO, DEVIDO À INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. DEFESA CONSTITUÍDA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. DELITO ÚNICO. DPU. IN DUBIO PRO REO. AUMENTO INDEVIDO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO DA REPRIMENDA. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS DEFENSIVOS. DECISÃO POR MAIORIA. MPM. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DONO DA EMPRESA CADASTRADA. RECEBIMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Preliminar defensiva de nulidade, que foi rejeitada, visto que, com base no art. 181 do CPPM, c/c o art. 244 do CPP comum, os policiais estão autorizados a fazer revista ou a realizar busca pessoal, independentemente de Mandado, sempre que houver fundada suspeita de que alguém esteja ocultando consigo instrumento ou produto de crime, bem como elementos de prova. Preliminar, ex officio, de nulidade a partir da fase do art. 433 do CPPM, que foi rejeitada porque tanto este Tribunal quanto o STF vêm entendendo que sustentação oral é faculdade da parte, e não ato essencial à defesa, razão pela qual não houve ilegalidade nem supressão de etapa essencial ao julgamento da demanda. No mérito, não procede o pedido de absolvição da defesa constituída, sob a alegação, em síntese, de que apenas com base em elementos indiciários é que se inferiu a não entrega de água à população carente e, por isso, foi proferida a condenação do réu, como também o argumento de que não restou caracterizado a continuidade delitiva, por acreditar que todos os equipamentos de monitoramento MEM encontrados com o acusado estão dentro da mesma conduta, o que não é verdade. Da mesma forma, não merece prosperar o pedido de absolvição da DPU, visto que restou configurada nos autos a simulação empreendida por seu assistido – em conluio com o outro motorista, também acusado, – de duas carradas de água, em prejuízo da Administração Militar. Portanto, restou evidenciado que o fato praticado pelos dois réus é típico, antijurídico e que não lhes socorre a excludente de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de acusados imputáveis, e, por essa razão, esperava-se a adoção de conduta diversa da que foi por eles consumada, amoldando-se, desse modo, às elementares constantes do art. 251 do CPM. Por outro lado, assiste parcial razão a ambos os recursos defensivos, com relação ao pleito de diminuição da pena-base aplicada a seus respectivos assistidos, visto que a tendência jurisprudencial e doutrinária atual é pela adoção do critério que estabelece uma quantidade ideal – proporcional e razoável – de valoração para cada circunstância judicial desfavorável, analisada pelo magistrado, consistente em 1/8 (um oitavo). Além do mais, o Código Penal comum e o Código Penal Militar preveem a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, com igual preponderância entre elas. E o ponto de partida não será o termo médio. Calcula-se 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, abstratamente, prevista no tipo penal, compreendida entre o mínimo e o máximo, in casu, 5 (cinco) anos, e soma-se tal fração à pena mínima. Esta Corte de Justiça também deu provimento à Apelação do MPM para, reformando a sentença absolutória, condenar o proprietário da empresa cadastrada na operação pipa, por meio da qual, recebia os valores do Exército Brasileiro provenientes das simulações de entrega de água, além de ter sido ele quem contratou os dois corréus, tendo, portanto, o controle finalístico da empreitada criminosa. Recursos Defensivos parcialmente providos. Decisão por maioria. Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
28/06/2023, 15:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316393592410&evento=72167...
1/3
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000190-79.2022.7.00.0000/CE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CLEBER MOREIRA VIEIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): JORGE ANDRÉ MEDEIROS (OAB CE15139)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): JORGE ANDRÉ MEDEIROS (OAB CE15139)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 5 A 9 DE SETEMBRO DE 2022, O TRIBUNAL
PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR, ARGUIDA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA DECLARAR A NULIDADE DA
BUSCA PESSOAL E DAS PROVAS DELA DERIVADAS, BEM COMO DA
SENTENÇA, DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000116-84.2020.7.10.0010 E DOS
PROCEDIMENTOS PRÉ-PROCESSUAIS A ELE VINCULADOS. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) E JOSÉ
BARROSO FILHO ACOLHIAM A PRELIMINAR. EM SEGUIDA, POR MAIORIA,
REJEITOU A PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), DE NULIDADE
DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000116-84.2020.7.10.0010, A PARTIR DA FASE
DO ART. 433 DO CPPM, PARA QUE FOSSE OBSERVADO O DEVIDO
PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM, COM A CONSEQUENTE
APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELAS PARTES. O MINISTRO
JOSÉ BARROSO FILHO ACOMPANHAVA O VOTO DA MINISTRA RELATORA.
NA SEQUÊNCIA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, O TRIBUNAL PLENO
DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
CONDENAR O APELADO ELISEU LIMA CAVALCANTE NA PRÁTICA DO
CRIME CAPITULADO NO ART. 251, § 3º, NA FORMA DO ART. 53, TUDO DO
CPM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, SEM
DIREITO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS", COM O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO, O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E COM
A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS À UNIÃO; E , POR MAIORIA, O
TRIBUNAL PLENO DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DAS
DEFESAS, PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU ANTONIO NATANAEL
MARTINS DE ALMEIDA COMO INCURSO NO ART. 251, "CAPUT", NA FORMA
Ó

28/06/2023, 15:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316393592410&evento=72167...
2/3
DO ART. 53, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), E
REDIMENSIONAR A PENA PARA 3 (TRÊS) ANOS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS
DE RECLUSÃO, SEM DIREITO AO "SURSIS", COM O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO, COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E
COM A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS À UNIÃO; E PARA MANTER A
CONDENAÇÃO DO RÉU CLEBER MOREIRA VIEIRA COMO INCURSO NO
ART. 251, "CAPUT", NA FORMA DO ART. 53, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM), E REDIMENSIONAR A PENA PARA 2 (DOIS) ANOS, 7 (SETE)
MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, SEM DIREITO AO "SURSIS",
COM O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE E COM A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS
À UNIÃO. PROLATOU VOTO DE VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA EM
RELAÇÃO À ABSOLVIÇÃO DO RÉU ELISEU LIMA CAVALCANTE PELA
PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 251 C/C O ART. 53, § 2º, INCISO I,
TUDO DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), COM FUNDAMENTO NO ART.
439, ALÍNEA "E", DO CPPM; E DAVA PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS
DAS DEFESAS PARA MANTER A CONDENAÇÃO DOS
APELANTES/APELADOS ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA E
CLEBER MOREIRA VIEIRA COMO INCURSOS NO ART. 251, "CAPUT", NA
FORMA DO ART. 53, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), E
REDIMENSIONAR SUAS RESPECTIVAS PENAS PARA 2 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO, E SEM A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS À UNIÃO,
CONCEDENDO-LHES O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
EXECUÇÃO DA PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE AS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 626 DO CPPM, EXCETO A DA
ALÍNEA "A", NO QUE COUBER, ACRESCIDAS DA OBRIGATORIEDADE DE SE
APRESENTAREM, TRIMESTRALMENTE, PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÃO,
DESIGNANDO-SE O JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA
1ª AUDITORIA DA 2ª CJM PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 611 DA LEI ADJETIVA CASTRENSE, FIXAVA PARA
OS AOS RÉUS O REGIME ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA
&#8220;C&#8221;, DO CP COMUM, E CONCEDIA-LHES O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (REVISOR), JOSÉ BARROSO FILHO, CELSO LUIZ NAZARETH E
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA EM
RELAÇÃO À ABSOLVIÇÃO DO RÉU ELISEU LIMA CAVALCANTE PELA
PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 251 C/C O ART. 53, § 2º, INCISO I,
TUDO DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), COM FUNDAMENTO NO ART.
439, ALÍNEA "E", DO CPPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

28/06/2023, 15:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316393592410&evento=72167...
3/3
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro LOURIVAL
CARVALHO SILVA.
Sr Presidente, Sra Ministra, Srs Ministros, solicitando vênias,
renovo meu voto NO SENTIDO DE REJEITAR a preliminar suscitada pela
DPU, buscando declarar a nulidade da busca e apreensão e das provas dela
derivadas; bem como a preliminar suscitada de ofício pela Eminente
Ministra Relatora; CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo MPM, para condenar o Apelado ELISEU LIMA
CAVALCANTE na prática do crime capitulado no art. 251, § 3º, na forma do
art. 53, tudo do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem
direito ao sursis, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de
recorrer em liberdade e com a obrigação de reparar os danos à União. Quanto às
apelações interpostas pela DPU, nos interesses de CLEBER MOREIRA
VIEIRA, e pela Defesa constituída por ANTONIO NATANAEL MARTINS DE
ALMEIDA, CONHEÇO dos recursos e, no mérito, acompanho o voto da
Eminente Ministra Relatora.
Divergência da Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

28/06/2023, 15:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663091884864456957983193531&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/09/2022
A 08/09/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000190-79.2022.7.00.0000/CE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CLEBER MOREIRA VIEIRA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA
ADVOGADO: JORGE ANDRÉ MEDEIROS (OAB CE15139)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO: JORGE ANDRÉ MEDEIROS (OAB CE15139)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DA RELATORA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NO SENTIDO DE ACOLHER A PRELIMINAR
DA DPU PARA DECLARAR A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DAS
PROVAS DELA DERIVADAS, BEM COMO DA SENTENÇA, DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 7000116-84.2020.7.10.0010 E DOS PROCEDIMENTOS PRÉ-
PROCESSUAIS A ELE VINCULADOS; APÓS, SUSCITAR, DE OFÍCIO, A
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000116-
84.2020.7.10.0010, A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM, PARA QUE SEJA
OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM,
COM A CONSEQUENTE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELAS
PARTES; E APÓS, O VOTO DE MÉRITO DA MINISTRA RELATORA, NO
SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA
MANTER INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA EM RELAÇÃO À
ABSOLVIÇÃO DO RÉU ELISEU LIMA CAVALCANTE PELA PRÁTICA DO
CRIME PREVISTO NO ART. 251 C/C O ART. 53, § 2º, INCISO I, TUDO DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA
"E", DO CPPM; E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DAS DEFESAS
PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU ANTONIO NATANAEL MARTINS
DE ALMEIDA COMO INCURSO NO ART. 251, "CAPUT", NA FORMA DO ART.
53, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), E REDIMENSIONAR A PENA
PARA 3 (TRÊS) ANOS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, SEM
DIREITO AO "SURSIS", COM O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO,
COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E COM A OBRIGAÇÃO DE
REPARAR OS DANOS À UNIÃO; E PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU
CLEBER MOREIRA VIEIRA COMO INCURSO NO ART. 251, "CAPUT", NA
FORMA DO ART. 53, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), E
REDIMENSIONAR A PENA PARA 2 (DOIS) ANOS, 7 (SETE) MESES E 15

28/06/2023, 15:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663091884864456957983193531&evento=72166...
2/2
(QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, SEM DIREITO AO "SURSIS", COM O REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE E COM A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS À UNIÃO. OS
MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (REVISOR), ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS REJEITAVAM AS PRELIMINARES E
ACOMPANHAVAM A MINISTRA RELATORA QUANTO AO MÉRITO. O
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO ACOMPANHAVA O VOTO DA MINISTRA
RELATORA NAS PRELIMINARES E TAMBÉM QUANTO AO MÉRITO. O
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA REJEITAVA AS PRELIMINARES E
DAVA PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MPM, PARA
CONDENAR O APELADO ELISEU LIMA CAVALCANTE NA PRÁTICA DO
CRIME CAPITULADO NO ART. 251, § 3º, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO
ART. 53, TUDO DO CPM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE
RECLUSÃO, SEM DIREITO AO "SURSIS", COM O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO, O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E COM
A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS À UNIÃO, QUANTO ÀS APELAÇÕES
INTERPOSTAS PELA DPU, NOS INTERESSES DE CLEBER MOREIRA VIEIRA,
E PELA DEFESA CONSTITUÍDA POR ANTONIO NATANAEL MARTINS DE
ALMEIDA, ACOMPANHAVA O VOTO DA MINISTRA RELATORA.
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência da Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanho o Min.Revisor nas preliminares
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanho à Min. Relatora no mérito

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
1/38
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000190-79.2022.7.00.0000/CE
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000116-84.2020.7.10.0010/CE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CLEBER MOREIRA VIEIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): JORGE ANDRÉ MEDEIROS (OAB CE15139)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): JORGE ANDRÉ MEDEIROS (OAB CE15139)
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. OPERAÇÃO
PIPA. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A
ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL EM VEÍCULO.
TEORIA
DOS
FRUTOS
DA
ÁRVORE
ENVENENADA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE EX OFFICIO, DEVIDO À INOBSERVÂNCIA DO
ART. 433 DO CPPM. SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA.
DELITO ÚNICO. DPU. IN DUBIO PRO REO. AUMENTO
INDEVIDO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM DE AUMENTO DA REPRIMENDA. PROVIMENTO
PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS DEFENSIVOS.
DECISÃO POR MAIORIA. MPM. REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DONO DA
EMPRESA CADASTRADA. RECEBIMENTO DA VANTAGEM
INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Preliminar defensiva de nulidade, que foi rejeitada, visto que, com base no art. 181
do CPPM, c/c o art. 244 do CPP comum, os policiais estão autorizados a fazer
revista ou a realizar busca pessoal, independentemente de Mandado, sempre que
houver fundada suspeita de que alguém esteja ocultando consigo instrumento ou
produto de crime, bem como elementos de prova.
Preliminar, ex officio, de nulidade a partir da fase do art. 433 do CPPM, que foi
rejeitada porque tanto este Tribunal quanto o STF vêm entendendo que sustentação
oral é faculdade da parte, e não ato essencial à defesa, razão pela qual não houve
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
2/38
ilegalidade nem supressão de etapa essencial ao julgamento da demanda.
No mérito, não procede o pedido de absolvição da defesa constituída, sob a
alegação, em síntese, de que apenas com base em elementos indiciários é que se
inferiu a não entrega de água à população carente e, por isso, foi proferida a
condenação do réu, como também o argumento de que não restou caracterizado a
continuidade delitiva, por acreditar que todos os equipamentos de monitoramento
MEM encontrados com o acusado estão dentro da mesma conduta, o que não é
verdade.
Da mesma forma, não merece prosperar o pedido de absolvição da DPU, visto que
restou configurada nos autos a simulação empreendida por seu assistido – em
conluio com o outro motorista, também acusado, – de duas carradas de água, em
prejuízo da Administração Militar.
Portanto, restou evidenciado que o fato praticado pelos dois réus é típico,
antijurídico e que não lhes socorre a excludente de ilicitude ou de culpabilidade, eis
que se trata de acusados imputáveis, e, por essa razão, esperava-se a adoção de
conduta diversa da que foi por eles consumada, amoldando-se, desse modo, às
elementares constantes do art. 251 do CPM.
Por outro lado, assiste parcial razão a ambos os recursos defensivos, com relação
ao pleito de diminuição da pena-base aplicada a seus respectivos assistidos, visto
que a tendência jurisprudencial e doutrinária atual é pela adoção do critério que
estabelece uma quantidade ideal – proporcional e razoável – de valoração para
cada circunstância judicial desfavorável, analisada pelo magistrado, consistente em
1/8 (um oitavo).
Além do mais, o Código Penal comum e o Código Penal Militar preveem a
existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, com igual preponderância entre elas.
E o ponto de partida não será o termo médio. Calcula-se 1/8 (um oitavo)
do intervalo da pena, abstratamente, prevista no tipo penal, compreendida entre o
mínimo e o máximo, in casu, 5 (cinco) anos, e soma-se tal fração à pena mínima.
Esta Corte de Justiça também deu provimento à Apelação do MPM para,
reformando a sentença absolutória, condenar o proprietário da empresa cadastrada
na operação pipa, por meio da qual, recebia os valores do Exército Brasileiro
provenientes das simulações de entrega de água, além de ter sido ele quem
contratou os dois corréus, tendo, portanto, o controle finalístico da empreitada
criminosa.
Recursos Defensivos parcialmente providos. Decisão por maioria.
Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
3/38
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida pela
DPU para declarar a nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas, bem
como da sentença da APM nº 7000116-84.2020.7.10.0010 e dos procedimentos pré-
processuais a ele vinculados; por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada, de
ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(relatora), de nulidade da APM nº 7000116-84.2020.7.10.0010, a partir da fase do
art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo legal pela instância
de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes. No
mérito, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento ao
recurso interposto pelo MPM, para condenar o apelado ELISEU LIMA
CAVALCANTE pela prática do crime capitulado no art. 251, § 3º, na forma do art.
53, tudo do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem direito
do benefício do "sursis", com o regime prisional inicialmente aberto, com o direito
de recorrer em liberdade e com a obrigação de reparar os danos à União; e, por
maioria, em dar parcial provimento aos Apelos das defesas, para manter a
condenação do réu ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA como
incurso no art. 251, "caput", na forma do art. 53, ambos do CPM, e redimensionar a
pena para 3 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, sem direito ao "sursis",
com o regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e
com a obrigação de reparar os danos à União; e para manter a condenação do réu
CLEBER MOREIRA VIEIRA como incurso no art. 251, "caput", na forma do art.
53, ambos do CPM, e redimensionar a pena para 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, sem direito ao "sursis", com o regime prisional
inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e com a obrigação de
reparar os danos à União.
Brasília, 06 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo advogado
constituído de ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA; pela DPU, na
defesa de CLEBER MOREIRA VIEIRA, e pelo MPM, os quais se insurgem contra
a Sentença do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 10ª CJM, que condenou o réu
ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA como incurso no art.
251, caput, na forma do art. 53, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem direito ao sursis, com o direito de
apelar em liberdade, com o regime prisional inicialmente aberto e com a obrigação
solidária de reparar os danos à União em valor fixado na Sentença; que condenou o
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
4/38
réu CLEBER MOREIRA VIEIRA como incurso no art. 251, caput, na forma do art.
53, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 (três) anos de reclusão, sem
direito ao sursis, com o direito de apelar em liberdade, com o regime prisional
inicialmente aberto e com a obrigação solidária de reparar os danos à União em
valor fixado na Sentença; e que absolveu o réu ELISEU LIMA CAVALCANTE da
prática do crime previsto no art. 251 c/c o art. 53, § 2º, inciso I, tudo do Código
Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Em 30/4/2020, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra
os acusados pelos seguintes fatos (evento 122, doc. 2, do IPM 0000062-
89.2018.7.10.0010):
"[...]
Em suma, por volta das 09hs de 23/03/2018, estavam de serviço na Polícia
Rodoviária Estadual, realizando fiscalização na Rodovia Estadual 187, próximo ao
KM 375, na localidade de Sítio Quiterianópolis, os senhores WAGNER MARQUES
LIMA, GLAUDIBERG ALMEIDA PINHEIRO e LINCON SABOIA FROTA
PINHEIRO (fls. 24/25), todos Policiais Militares do Estado do Ceará, ocasião em
que, ao abordarem um veículo Ford Fiesta de cor preta e de placa HXG5696,
ocupado apenas pelo motorista ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA,
em abordagem de rotina, encontraram 02 (dois) equipamentos do tipo TMS
COLETOR (MEM - Módulo de Monitoramento Embarcado) nº de série
9700000098601 e nº 9700000002996.
Os referidos aparelhos foram localizados na parte interior do veículo próximo ao
“air bag”, conectados com fios, e ligados a um painel de energia (tendo em vista
existir uma pequena luz verde indicando transmissão energética.
Por
ocasião
de
sua
prisão,
ANTONIO
NATANAEL
MARTINS
DE
ALMEIDA confessou que estava simulando a rota de abastecimento de água do
Programa da Operação Carro-Pipa com os referidos equipamentos MEM
embarcados.
Procedida às averiguações para se localizar o credenciado ao MEI nº
9700000009801, encontrou-se CLEBER MOREIRA VIEIRA, que foi inquirido,
negou envolvimento com os fatos delituosos praticados por ANTONIO NATANAEL
MARTINS DE ALMEIDA e afirmou não saber por que o seu MEM estava de posse
do primeiro denunciado.
[...]
Deste modo, conquanto os MEM de nº 9700000098601 e nº 9700000002996,
encontravam-se em regular funcionamento, tendo inclusive realizado registros de
carregamentos de carga d'água em 23/03/2018, ou seja, no dia da prisão em
flagrante de ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA, é notória a fraude e
simulação no intuito de ludibriar a ordem pública.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
5/38
Ademais, considerando as outras provas carreadas nos autos, mais especificamente
fica claro que ambos incorreram em reprimenda penal em concurso de pessoas,
pois se associaram para perpetrar fraude com o objetivo de obter vantagem ilícita
em prejuízo do Programa de abastecimento de água emergencial por meio da
Operação Carro-Pipa do Ministério da Integração Nacional.
Quanto ao terceiro denunciado, o senhor ELISEU LIMA CAVALCANTE, este é o
proprietário dos veículos caminhões de placas CRT-5040 e HVF—8821, onde
deveriam estar acoplados os MEM nº 9700000098601 e nº 9700000002996.
Ora, não é crível imaginar que o referido senhor não soubesse da retirada e
registra-se o porquê. Trata-se de proprietário de uma empresa composta por
integrantes da mesma família, cujo modus operandi fraudulento já vem se operando
no estado e se perpetuando em diversas investigações e denúncias espalhadas nesta
Circunscrição – retirada de MEM de caminhão Pipa e simulação de entrega de
água (vide: IPM 20-40.2018.7.10.0010; IPM nº 01-63.2020.7.10.0010 e por fim o
IPM nº 7000064-59.2018.7.10.0010).
Assim, resta claro que induziram a administração militar em erro, no mínimo no dia
em que foram flagrados sem o MEM - o que se constitui como uma vultosa
materialidade delitiva, também perpetrada às populações não-abastecidas com
água, que é bem relevante e inestimável.
Consta em relatório que a ficha financeira contendo os pagamentos efetivados
em favor do Proprietário dos caminhões de placas CRT-5040 e HVF—8821,
aponta o pagamento do dia das carradas do flagrante à empresa ELISEU LIMA
CAVALCANTE ME, empresa do terceiro denunciado e responsável pela
propriedade dos veículos onde os MEM nº 9700000098601 e nº 9700000002996
deveriam estar instalados, logo, a simulação fraudulenta das rotas que deveriam
ser percorridas pelos carros-pipa gerou prejuízo ao erário.
[...]
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito em relação aos
dois denunciados, de maneira que praticaram eles, na seguinte conformidade:
1. ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA: estelionato (artigo 251, §3º
do CPM) por duas vezes, por ter obtido vantagem ilícita para si e para outrem,
mediante meio fraudulento, ao não entregar a ‘carrada’ prevista, utilizando-se de
veículo diverso para cumprir o trajeto e burlar o sistema;
2. CLEBER MOREIRA VIEIRA: estelionato (artigo 251, §3º do CPM), na forma
do art. 53, caput do Código Penal Militar, por ter obtido vantagem ilícita para si e
para outrem, mediante meio fraudulento, ao não entregar a ‘carrada’ prevista,
utilizando-se de veículo diverso para cumprir o trajeto e burlar o sistema;
3. ELISEU LIMA CAVALCANTE: estelionato (artigo 251, §3º do CPM) por duas
vezes, na forma do art. 53, caput do Código Penal Militar, por ter obtido vantagem
ilícita para si e para outrem, mediante meio fraudulento, ao não entregar a
‘carrada’ prevista, utilizando-se de veículo diverso para cumprir o trajeto e burlar
o sistema;
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
6/38
[...]
Ainda, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal c/c art. 3º, “a” do
Código de Processo Penal Castrense requer seja fixado, quantia mínima para
reparação dos danos causados pelas infrações, partindo como premissa que houve
prejuízo ao erário, minimamente no dia em que o GPIPA brasil apontou que houve
entrega de carradas d’agua e esta entrega não ocorreu em virtude da fraude
perpetrada, ocasionando danos, também à população local.". (Grifo original).
Constam dos autos do IPM nº 7000062-89.2018.7.10.0010, entre
outros, os seguintes documentos:
- Relatório detalhado de entregas efetuadas por OM - sistema GPIPA
(evento 11, doc. 2, fls. 3/6);
- Contrato de credenciamento referente ao caminhão de placa
CRT5040 (evento 11, doc. 6 e doc. 7, fls. 1-7);
- Relatório detalhado de entregas efetuadas por OM – Sistema GPIPA
– caminhão de placa CRT 5040 (evento 11, doc. 7, fls. 8/11);
- Contrato de credenciamento referente ao caminhão de placa HVF-
8821 (evento 11, doc. 8, fls. 2/8 e doc. 9, fls. 1/7);
- Relatório detalhado de entregas efetuadas por OM – Sistema GPIPA
– caminhão de placa HVF 8821 (evento 11, doc. 9, fls. 8/10);
- Relatório do IPM (evento 11, doc. 10, fls. 1/2);
- Solução do IPM (evento 11, doc. 10, fl. 5);
- Rotas registradas pelos Módulos de Monitoramento embarcado no
dia dos fatos (evento 103, doc. 2, fl. 8; e doc. 3, fl. 1);
- Laudo de exame de vistoria (evento 103, doc. 3, fls. 5/8, doc. 4 e doc.
5, fls. 1/3);
- Ordem bancária referente a março/2018 - rotas 6 e 12 (evento 103,
doc. 6, fls. 4/7);
- Recibos de serviços prestados em mar/2018 - rotas 6 e 12 (evento
103, doc. 6, fl. 8 e doc. 7, fl. 1);
- Relatório complementar de IPM (evento 103, doc. 7, fls. 3/5);
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
7/38
- Auto de apreensão dos dois aparelhos de monitoramento (evento 114,
doc. 3, fl. 33);
- Esclarecimentos da empresa TBK acerca do funcionamento dos
rastreadores no dia do flagrante (evento 114, fls. 94/96);
- Informações prestadas pelo 40º Batalhão de Infantaria (evento 173);
- Perícia Contábil (evento 173, doc. 6, fls. 8/10).
A Denúncia foi recebida em 30/11/2020 (evento 1, doc. 2, da APM).
Os acusados foram citados por meio de Cartas Precatórias (evento 21,
fl. 20 e evento 28, ambos da APM).
Em 15/4/2021, foram inquiridas as testemunhas ministeriais Sd PM
Wagner Marques Lima, Cb PM Glaudiberg Almeida Pinheiro e SO PM Lincon
Saboia Frota (evento 38 da APM).
No prazo do art. 417, § 2º, do CPPM, o advogado constituído
apresentou testemunhas na defesa dos três réus (eventos 41 e 45 da APM).
Em 18/8/2021, foram inquiridas as testemunhas de defesa Francisco
Charles Bezerra da Silva e Antônio Vagno Cavalcante Sales. Na oportunidade, a
Defesa desistiu da inquirição da testemunha Antonio Diogo Rodrigues Bezerra. Em
seguida, realizaram-se os interrogatórios dos réus (evento 70).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a Defesa, no
patrocínio de ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA, apresentou mapa
do trajeto percorrido por esse réu, bem como juntou aos autos seu documento de
habilitação e comprovante de endereço (evento 72 da APM).
Por sua vez, o MPM e a Defesa, no patrocínio de ELISEU LIMA
CAVALCANTE, nada requereram no citado prazo (eventos 78 e 81 da APM).
Em 27/8/2021, a Defesa constituída renunciou ao mandato em relação
a CLEBER MOREIRA VIEIRA (evento 80 da APM). Após intimação e
manifestação desse acusado, passou a atuar a Defensoria Pública da União, que não
requereu diligências para a fase do art. 427 do CPPM (evento 92 da APM).
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão
Ministerial requereu a procedência da Denúncia para condenar os réus ELISEU
LIMA CAVALCANTE, por duas vezes, pela prática do crime previsto no art. 251
c/c o art. 53, § 2º, inciso I, do CPM – alusivos aos MEM 970000098601 e MEM
9720000002996 –; ANTONIO NATANEL MARTINS DE ALMEIDA, por duas
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
8/38
vezes, pela prática do crime previsto no art. 251 c/c o art. 53 do CPM – alusivos aos
MEM 970000098601 e MEM 9720000002996 –; e CLEBER MOREIRA VIEIRA,
por uma vez, pela prática do crime previsto no art. 251 c/c o art. 53 do CPM –
alusivo ao MEM 9720000002996 – (evento 98 da APM).
A Defesa de ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA e de
ELISEU LIMA CAVALCANTE, em Alegações Escritas, pugnou pela absolvição de
ambos os réus, com fundamento no art. 439, “a”, “c”, “e” e § 1º, todos do CPPM
(evento 107 da APM).
A DPU, no patrocínio de CLEBER MOREIRA OLIVEIRA, no prazo
do art. 428 do CPPM, apresentou preliminar de nulidade da busca e apreensão feita
no veículo do réu ANTONIO NATANAEL, bem como de todas as provas dela
derivadas. No mérito, requereu a absolvição do réu, com base no art. 439, “a” e “e”,
ambos do CPPM (evento 108 da APM).
Em 1º/12/2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM proferiu Sentença e condenou o réu ANTONIO NATANAEL
MARTINS DE ALMEIDA como incurso no art. 251, caput, na forma do art. 53,
ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, sem direito ao sursis, com o direito de apelar em liberdade, com o regime
prisional inicialmente aberto e com a obrigação solidária de reparar os danos à
União em valor fixado na Sentença; condenou o réu CLEBER MOREIRA VIEIRA
como incurso no art. 251, caput, na forma do art. 53, ambos do Código Penal Militar
(CPM), à pena de 3 (três) anos de reclusão, sem direito ao sursis, com o direito de
apelar em liberdade, com o regime prisional inicialmente aberto e com a obrigação
solidária de reparar os danos à União em valor fixado na Sentença; e absolveu o réu
ELISEU LIMA CAVALCANTE da prática do crime previsto no art. 251 c/c o art.
53, § 2º, inciso I, tudo do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM (evento 114 da APM).
As partes foram intimadas da Sentença (eventos 120, 121 e 123 da
APM), tendo ocorrido o trânsito em julgado para o MPM em relação aos réus
ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA e CLEBER MOREIRA
VIEIRA em 10/1/2022; e para a Defesa de ELISEU LIMA CAVALCANTE em
13/12/2021 (eventos 128 e 129 da APM).
O MPM, a Defesa de ANTONIO NATANAEL MARTINS DE
ALMEIDA e a DPU, no patrocínio de CLEBER MOREIRA VIEIRA, interpuseram,
tempestivamente, Recursos de Apelação, os quais foram recebidos pelo Juízo a
quo (eventos 124, 125, 132 da APM).
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
9/38
Em suas Razões recursais, a Defesa de ANTONIO NATANAEL
MARTINS DE ALMEIDA reiterou o pedido de absolvição com esteio nos
argumentos de insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 439,
“e”, do CPPM. Alternativamente, pugnou pela exclusão da continuidade delitiva e
pela redução da pena-base para o mínimo legal (evento 1, doc. 7).
O Ministério Público Militar, em Razões recursais, requereu a
condenação do réu ELISEU LIMA CAVALCANTE, nos termos da Denúncia.
Argumentou, para tanto, que esse acusado detinha controle finalístico da ação, tanto
pela posição de dono da empresa em que houve o recebimento da vantagem
indevida, quanto por responder a outros inquéritos e já ter sido condenado em ações
penais por casos similares (evento 1, doc. 12).
A DPU, no patrocínio de CLEBER MOREIRA OLIVEIRA, em
Razões recursais, apresentou preliminar de nulidade da busca e apreensão feita no
veículo do réu ANTONIO NATANAEL, bem como de todas as provas dela
derivadas. No mérito, requereu a absolvição do réu, com base no art. 439, “a” e “e”,
ambos do CPPM. Subsidiariamente, pugnou pela retificação da pena-base com a
consideração da circunstância de extensão do dano como neutra ou pela redução
do quantum aplicado à extensão do dano para 1/8 (um oitavo) da pena abstrata do
tipo penal (evento 1, doc. 13).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar rechaçou as teses de
ambas as Defesas e pugnou pela manutenção das condenações impostas pela
Sentença (evento 1, doc. 14).
Em Contrarrazões, a Defesa de ELISEU LIMA CAVALCANTE
requereu a improcedência do recurso ministerial e a manutenção do decreto
absolutório (evento 1, doc. 15).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer da
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, opinou pelo
provimento do apelo ministerial, com a condenação do réu ELISEU LIMA
CAVALCANTE, e pelo desprovimento dos apelos defensivos (evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
10/38
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes
legítimas e interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A ILEGALIDADE
DA ABORDAGEM POLICIAL E DOS ATOS SUBSEQUENTES, EM
DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA, ARGUIDA
PELA DPU
A ilustre DPU, em defesa do apelante CLEBER MOREIRA VIEIRA,
argui preliminar de nulidade em relação à busca e apreensão realizada no automóvel
do acusado ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA.
Alegou que a busca e apreensão realizada no veículo do réu
ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA (Ford Fiesta de cor preta e de
placa HXG5696) foi ilícita por causa da ausência de uma justa causa ex ante ao
procedimento e que, consequentemente, todas as provas dela decorrentes, as quais
sustentaram a denúncia e deram início ao processo, são nulas.
A Defesa sustenta que não havendo circunstância que aponte que o
acusado ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA estivesse com produto
ou instrumento de crime, objeto ilícito, ou elemento de prova para elucidação de
investigação - que viriam a justificar a busca e apreensão no veículo - (art. 181 do
CPPM e art. 240, § 2º, do CPP), há que ser reconhecida a nulidade do procedimento.
Portanto, requer o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão
realizada no veículo automotivo de ANTONIO NATANAEL, culminando na
ilicitude, por contaminação, de todos os elementos de prova derivados, com base na
teoria dos frutos da árvore envenenada.
Não há razão à nobre DPU.
Vejamos os depoimentos dos policiais militares envolvidos na
apreensão dos GPS’s no veículo automotivo do acusado, a seguir:
O SO PM LINCON SABOIA FROTA declarou que:
“[...] estava realizando fiscalização em rodovia com outros policiais, momento em
que abordaram um veículo Fiesta de cor preta. Em seguida, o Cb PINHEIRO
fiscalizou o canto do painel do veículo e encontrou uma ‘parte falsa’, sem utilidade
nenhuma, ‘tipo um porta-luvas’, e que dentro desse compartimento foram
encontrados GPS’s conectados ao carro, com uma luz verde, pertencentes a carros-
pipa [...].”.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
11/38
O Cb PM GLAUDIBERG ALMEIDA PINHEIRO disse que:
“[...] estavam realizando patrulhamento na rodovia, momento em que um veículo
de cor preta freou bruscamente. Relatou ter percebido com os outros policiais da
viatura, pelo tino e faro policial, que poderia haver alguma infração de trânsito,
tendo em vista que trabalhavam para a Polícia Rodoviária Estadual. Em seguida,
abordaram o veículo e fizeram a busca no interior do automóvel, encontrando mais
de um GPS de carro-pipa escondido em compartimento similar aos destinados para
carros que possuem airbag. Ressaltou que esse compartimento não estava à mostra
e que os aparelhos estavam funcionando e ligados ao veículo, com uma luz
vermelha. Por fim, declarou que o motorista lhe disse que estava utilizando o
equipamento no carro para ganhar por fora e ter economia de
combustível.". (evento 38, vídeo 2, da APM).
Como se observa, pelos relatos das testemunhas, o condutor do veículo
freou abruptamente quando avistou os policiais militares e demonstrou nervosismo
quando foi abordado, gerando, com isso, um alerta nos PMs, que, por suas vivências
angariadas nas estradas e rodovias do Estado, já desconfiaram que algo não estaria
certo.
Os policiais militares, no exercício da função, promovem a segurança
viária nos deslocamentos dos usuários pelas rodovias e laboram no intuito de
impedir a ocorrência de práticas ilícitas, tais como contrabando e tráfico ilegal de
entorpecentes ou armamentos.
Assim, quando o mencionado motorista freou bruscamente,
imediatamente atraiu a atenção da guarnição, que realizava a fiscalização na
Rodovia estadual CE-187, próximo ao KM 375, e, no momento da abordagem, seu
nervosismo gerou fundada suspeita, ensejadora da busca a apreensão pessoal no
interior do veículo automotivo.
Assim dispõe o CPPM:
“Art. 181. Proceder-se-á à revista, quando houver fundada suspeita de que alguém
oculte consigo:
a) instrumento ou produto do crime;
b) elementos de prova.”. (Grifo nosso.)
Também dispõe o Código de Processo Penal comum:
“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar.”. (Grifo nosso.)
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
12/38
Verifica-se que esta Corte já debateu especificamente esse tema ao
julgar o Habeas Corpus nº 7000170-93.2019.7.00.0000, de minha relatoria,
conforme o fragmento da Ementa a seguir:
“HABEAS CORPUS. MPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
INCOMPETÊNCIA DO STM. ATOS IMPUGNADOS DE AUTORIA DO
COMANDANTE DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO
MENAGEM E AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. MÉRITO.
REVISTA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE
DO FLAGRANTE. CONTAMINAÇÃO DEMAIS PROVAS. NÃO COMUNICAÇÃO
DE PRISÃO EM FLAGRANTE À AUTORIDADE JUDICIÁRIA. VÍCIOS
INSANÁVEIS. SOLTURA DO DESERTOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ORDEM DENEGADA.
[...]
Sabe-se que a fundada suspeita autorizadora de busca pessoal reveste-se de elevada
subjetividade, porquanto sujeita a interpretações diversas. Na espécie, os elementos
trazidos pela Defesa, neste juízo perfunctório, mostraram-se frágeis, mormente
quando confrontados com a ação dos policiais, eis que tudo indica que agiram no
exercício do poder de polícia preventiva e não haver relatos de possíveis
constrangimentos no momento da abordagem.”.
Nesse sentido, cita-se como precedente do Supremo Tribunal Federal
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 117.767/DF, de relatoria do Ministro
TEORI ZAVASCKI, in litteris:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM
ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS
DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM
AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca
pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de
que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à
elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo
Penal.
2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do
recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não
contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no
interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na
sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo
do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em
logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente
estava presente na ocasião da vistoria do veículo. 3. Recurso ordinário a que se
nega provimento.”. (STF. RHC nº 117767/DF. Relator Ministro TEORI ZAVASCKI,
julgado em 11/10/2016.)
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
13/38
Nesse diapasão, também decidiu o Juízo de primeiro grau, conforme
consignado na Sentença recorrida, in verbis:
“[...] Sendo assim, entendo que os policiais tinham fundadas suspeitas e agiram em
seu estrito cumprimento do dever legal, razão pela qual a tese dos frutos da árvore
envenenada, alegada pela DPU, não merece prosperar e, não há nos autos outros
elementos (filmagens) que gerem dúvida quanto à legalidade das ações policiais,
apenas a tese de ausência de justa causa ventilada pela DPU [...]”.
Portanto, não havendo máculas no procedimento de busca e apreensão
pessoal realizada no interior do veículo automotivo conduzido pelo apelante
ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA, data vênia aos entendimentos
contrários, entendo pela legalidade da revista praticada pela guarnição, da qual não
se pode descurar que o agir dos policiais, a princípio, sobreveio dentro das
atribuições a eles conferidas, no exercício do poder de polícia preventiva e com
presunção de legitimidade, máxime pela condição de agentes públicos.
Assim, não se vislumbra qualquer vício na abordagem por parte dos
policiais militares, sobretudo ao se atentar que o ato de decidir pela revista carrega
em si elevado contexto de subjetividade.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada pela DPU, para confirmar a legalidade da abordagem policial e dos atos
subsequentes, produzida no bojo da Ação Penal Militar nº 7000116-
84.2020.7.10.0010.
II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM, SUSCITADA, EX OFFICIO,
PELA MINISTRA-RELATORA
A presente preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000116-
84.2020.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do
devido processo legal pela instância de origem, foi suscitada, de ofício, pela
eminente Ministra Relatora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, sob o argumento de que ao suprimir etapa essencial ao julgamento da
demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM,
o Juízo a quo maculou de ilegalidade o feito.
A despeito dos laboriosos fundamentos expendidos pela eminente
Magistrada, a preliminar deve ser rejeitada. Vejamos.
Conforme a dicção do art. 433 do CPPM:
“Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a
palavra, para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em
primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
14/38
houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos
acusados que representam, salvo acordo manifestado entre eles.”. (Grifo nosso.)
Assim, data vênia aos entendimentos contrários, entende-se que a
sustentação oral será facultada às partes após a apresentação das alegações escritas,
tratando-se de ato discricionário e não essencial à defesa.
Nesse sentido, é oportuno trazer precedente do Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
“EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL. NULIDADE
PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA
PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. WRIT SUCEDÂNEO DE
RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça observou, por analogia, os precedentes da
Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à não admissão do habeas corpus em
substituição ao recurso ordinário constitucional, não conhecendo do writ porque
substitutivo do recurso especial.
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida
importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela
jurisprudência do STF como ato essencial à defesa.
3. A intimação para a sessão de julgamento da apelação em nome de advogado
regularmente constituído, com poderes para tanto, diante de requerimento para que
todos os patronos dela constassem, notadamente o causídico não incluído, não
conduz à decretação de nulidade do feito, ausente pedido de sustentação oral e não
arguido vício seja nos embargos de declaração, seja nos recursos especial e
extraordinário manejados na ação penal. Precedentes.
4. Inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão
criminal. Precedente.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”.(STF. RHC nº
130.270. Relatora Ministra ROSA WEBER. Publicação: 12/8/2016). (Grifo nosso.)
Ainda nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assim se posicionou:
"Ementa: VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E À ISONOMIA. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
[...] 6. Sustentação oral é faculdade da parte, não ato essencial à defesa.
Precedentes.
[...]
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
15/38
8. Recurso ao qual se nega provimento.”.(STF. RHC nº 118.660. Relatora Ministra
CÁRMEN LÚCIA. Publicação: 27/2/2014).
No caso em testilha, verifica-se que o Juízo a quo estabeleceu que
(evento 95 da APM):
“[...] DETERMINO vista, sucessivamente, ao Ministério Público e às defesas
constituídas para Alegações Escritas, nos termos do art. 428 do CPPM. Ficam as
partes, desde já, alertadas de que, tratando-se de competência monocrática para
processamento e julgamento na Justiça Militar da União, não vislumbro
necessidade de realização de Sessão de Julgamento, haja vista a inexistência de
Conselho. Devem, portanto, as partes manifestar todos os seus argumentos em suas
alegações escritas. Todavia, caso haja o interesse na realização da Sessão de
Julgamento, devem as Partes se manifestar, justificadamente, o porquê de
julgarem necessário tal ato processual [...]”. (Grifo nosso.)
O Parquet das Armas (evento 98 da APM) e ambas as Defesas
(eventos 107 e 108 da APM) lançaram suas respectivas manifestações escritas e não
requereram a realização de sessão de julgamento com sustentação oral.
Por derradeiro, constata-se que, após a prolação da sentença de
primeiro grau, as partes também não se insurgiram contra a realização da Audiência
de julgamento sem os debates orais.
Trata-se, portanto, de matéria preclusa, por não ter sido aventada
em sede de apelação pelos recorrentes.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada pela eminente Ministra-Relatora, para confirmar a observância ao devido
processo legal pelo primeiro grau de jurisdição.
MÉRITO
Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença, que condenou o
civil ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA como incurso no art.
251, caput, na forma do art. 53, ambos do Código Penal Militar, à pena de 3 (três)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem direito ao sursis, com o direito de apelar em
liberdade, com o regime prisional inicialmente aberto e com a obrigação solidária de
reparar os danos à União; e também a DPU contra a Sentença que condenou o civil
CLEBER MOREIRA VIEIRA, como incurso no art. 251, caput, na forma do art. 53,
ambos do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão, sem direito ao sursis, com o
direito de apelar em liberdade, com o regime prisional inicialmente aberto e com a
obrigação solidária de reparar os danos à União.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
16/38
Por sua vez, insurge-se o MPM contra a mesma Sentença que
absolveu ELISEU LIMA CAVALCANTE da prática do crime previsto no art. 251
c/c o art. 53, § 2º, inciso I, tudo do Código Penal Militar, com fundamento no art.
439, alínea “e”, do CPPM.
Em resumo, os réus ANTONIO NATANAEL MARTINS DE
ALMEIDA e CLEBER MOREIRA VIEIRA foram condenados pela simulação de
duas entregas de água da Operação Pipa, por meio do uso indevido de dois
equipamentos de monitoramento destinados a caminhões-pipa em um veículo de
passeio. Tal conduta teria causado prejuízo ao erário, motivo pelo qual o Juiz de
primeira instância fixou a obrigação solidária dos réus de reparar os danos à União
no montante de R$ 895,59 (oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove
centavos).
Por sua vez, a r. Sentença absolveu o réu ELISEU LIMA
CAVALCANTE, dono da empresa responsável pela recepção dos valores
provenientes das supostas simulações de entrega de água, por entender que não
houve provas suficientes de que esse acusado agiu em conluio com os outros dois
réus.
Inconformados, acusação e defesa recorreram.
Feito esse relato, passa-se à análise do Recurso ministerial e, na
sequência, dos Recursos das Defesas.
APELAÇÃO DO MPM
O Órgão Ministerial recorreu apenas contra a absolvição do réu
ELISEU LIMA CAVALCANTE.
Cumpre lembrar que esse acusado foi denunciado pela prática de
estelionato, conforme o seguinte trecho da Exordial:
“[...] o senhor ELISEU LIMA CAVALCANTE, este é o proprietário dos veículos
caminhões de placas CRT-5040 e HVF—8821, onde deveriam estar acoplados os
MEM nº 9700000098601 e nº 9700000002996. Ora, não é crível imaginar que o
referido senhor não soubesse da retirada e registra-se o porquê. Trata-se de
proprietário de uma empresa composta por integrantes da mesma família, cujo
modus operandi fraudulento já vem se operando no estado e se perpetuando em
diversas investigações e denúncias espalhadas nesta Circunscrição – retirada de
MEM de caminhão Pipa e simulação de entrega de água (vide: IPM 20-
40.2018.7.10.0010; IPM nº 01-63.2020.7.10.0010 e por fim o IPM nº 7000064-
59.2018.7.10.0010).”. (Grifo nosso.)
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
17/38
Por sua vez, a Sentença o absolveu da prática de estelionato, previsto
no art. 251, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, tudo do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por ausência de provas suficientes
para o Decreto Condenatório.
Em seu Apelo, o MPM requereu a reforma do Decisum para que o
acusado seja condenado sob as seguintes justificativas:
“ELISEU LIMA CAVALCANTE, proprietário da empresa ELISEU LIMA
CAVALCANTE - ME, anuiu às práticas dos demais réus e isso se extrai das
inúmeras regras de experiência desta 10ª CJM. Referido réu é investigado, acusado
e já condenado em modus operandi fraudulento que vem se operando no estado e se
perpetuando em diversas apurações e denúncias espalhadas nesta Circunscrição –
retirada de MEM de caminhão Pipa e simulação de entrega de água. Assim, fica
evidente que está por trás da mentoria intelectual e material objeto deste tipo de
fraude neste e em diversos outros procedimentos:
[...]
Isto tudo reflete, o que ocorreu in casu, e o padrão de atuação de ELISEU LIMA
CAVALCANTE com o fito de burlar sistematicamente a operação pipa. Agia
utilizando-se da sua notória superioridade financeira perante pipeiros (na vexata
quaestio - os outros denunciados – ANTÔNIO NATANAEL MARTINS DE
ALMEIDA E CLEBER MOREIA VIEIRA), obtendo o controle finalístico da
ação, dando ordens e estabelecendo a forma de execução da empreitada
criminosa. Neste sentido, pela inteligência extraída da Teoria do Domínio do
Fato, resta claro a posição daquele como autor intelectual do delito, o qual
preconizou o controle da ação, já que não deu quaisquer justificativas plausíveis
para que seu veículo, enquanto motorista credenciado do Programa Operação
Pipa, estivesse com os MEM, e com o cartão em posse de outra pessoa, em rotas
simuladas e fictícia.
[...]
Portanto, diante de tudo que dos autos consta, é possível concluir, indene de
dúvidas, que no presente caso o crime de fato ocorreu em co-autoria de ELISEU
LIMA CAVALCANTE, (já que a perícia acostada aos autos - evento 173,
documentos 4, 5 e 6 do IPM 62-89.2018, anexo ao presente feito – informa que os
réus auferiram vantagem financeira por meio da empresa do terceiro
denunciado e dono das ações como em inúmeros outros inquéritos e ações penais
já com condenação – ELISEU LIMA CAVALCANTE), e o presente denunciado
merece incorrer nas penas a ele apontadas.”. (grifo nosso).
Em outras palavras, o Ministério Público Militar interpôs recurso de
Apelação contra a Sentença que absolveu ELISEU LIMA CAVALCANTE pela
prática do crime previsto no art. 251 (estelionato), c/c o art. 53, § 2º, inciso I, tudo
do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
18/38
Consta dos autos que, para absolver o acusado ELISEU LIMA,
entendeu o Juízo a quo que não havia provas suficientes para demonstrar que ele
– embora dono da empresa responsável pela recepção dos valores provenientes das
simulações de entrega de água – tenha agido em conluio com os outros dois
réus ANTÔNIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA e CLEBER
MOREIRA VIEIRA.
Com a devida vênia, a sentença que proferiu a absolvição de
ELISEU LIMA merece ser reformada, pelas razões que se seguem.
De início, cabe lembrar que ANTONIO NATANAEL MARTINS DE
ALMEIDA e CLEBER MOREIRA VIEIRA – pipeiros que estavam sob o
comando do réu ELISEU LIMA – foram condenados pelo Juízo de origem pela
simulação de duas entregas de água da Operação Pipa, por meio do uso indevido de
dois equipamentos de monitoramento destinados a caminhões-pipa, acoplados
inadequadamente em um veículo de passeio.
Segundo consta dos autos, os caminhões-pipa em questão estavam
cadastrados na Operação Pipa por intermédio do estabelecimento comercial desse
acusado, que foi absolvido – empresa de nome ELISEU LIMA CAVALCANTE-ME.
Ou seja, os serviços que deveriam ter sido prestados às populações
carentes pelos condenados com seus veículos, na verdade, beneficiavam,
diretamente, a empresa do apelante ELISEU LIMA, uma vez que era a dita empresa
dele que recebia os valores provenientes das entregas de água feitas pelos dois
corréus acima (ANTÔNIO e CLEBER).
Some-se a isso o fato de que os depoimentos constantes nos autos
foram categóricos e apontaram a existência, à época dos fatos, de vínculo negocial
entre Antonio Natanael Martins de Almeida e Cleber Moreira Vieira com o civil
Eliseu Lima Cavalcante.
Nesse sentido, basta verificar as relevantes informações extraídas dos
aludidos depoimentos constantes dos autos.
Destarte, os Acusados combinaram a participação no Programa da
Operação Pipa, por intermédio da empresa do Sr. ELISEU, a quem cabia a
realização do cadastro dos veículos utilizados (APM nº
7000116-
84.2020.7.10.0010, evento 70, vídeo 10 – Interrogatório de Eliseu).
Em contraproposta às carradas realizadas pelos veículos nos locais
preestabelecidos, a empresa pertencente ao Sr. Eliseu recebia o pagamento ao
final de cada mês e o repassava aos motoristas na proporção combinada. Os
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
19/38
motoristas condutores dos veículos envolvidos atuavam como “terceirizados” da
referida empresa de propriedade do Sr. ELISEU e prestavam contas a esse apelante
(evento 70, vídeos 5 e 6).
Ressalta-se que, para a caracterização do crime tipificado no art.
251 do CPM, é necessário restar plenamente comprovado que os Acusados
obtiveram para si ou para outrem vantagem indevida e que, dolosamente, induziram
ou mantiveram em erro a Administração militar, mediante algum meio fraudulento.
Para tanto, são exigidos os seguintes elementos para caracterizar esse
crime: 1) fraude; 2) indução de alguém a erro ou a engodo; 3) obtenção de vantagem
ilícita; e 4) prejuízo alheio.
A título de esclarecimento, ressalte-se que a Operação Pipa é uma
manobra conjunta, de mútua cooperação, em que os MÓDULOS EMBARCADOS
DE MONITORAMENTO (MEM) são adquiridos pelo atual Ministério do
Desenvolvimento Regional, sucessor do extinto Ministério da Integração Nacional, e
o controle e a fiscalização de tais equipamentos ficam a cargo do Exército
Brasileiro, por intermédio de Organizações Militares situadas na região
Nordeste do país, que firmam contratos com proprietários de caminhões-pipa,
chamados “pipeiros”, aos quais é confiada a utilização e a guarda direta dos
equipamentos, tudo com a finalidade de levar água às populações atingidas pela seca
que assola o semiárido brasileiro.
No vertente caso, o contrato para entregas de água na Operação
Pipa foi firmado pela empresa de ELISEU LIMA, que assumiu, a partir daí, a
responsabilidade pelos MEM, e, posteriormente, os transferiu a ANTONIO
NATANAEL e a CLEBER MOREIRA, pipeiros vinculados à empresa.
Todavia, o fato de os equipamentos estarem diretamente com os
motoristas não isenta a empresa contratante de sua responsabilidade na fiscalização
da utilização dos equipamentos, principalmente em se considerando que os
pagamentos pelas carradas de água supostamente entregues, com base nos dados
fornecidos pelos MEM, eram realizados à empresa de Eliseu, e não aos pipeiros
diretamente.
A descrição dos fatos demonstra a conduta típica dos agentes
envolvidos que, mediante fraude ao sistema de monitoramento de entrega de água da
Operação Pipa, auferiram vantagem financeira, utilizando-se da empresa ELISEU
LIMA CAVALCANTE – ME, com a anuência e suporte de seu proprietário, obtendo
proveito econômico, em prejuízo da Administração Militar e da comunidade vítima
da seca.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
20/38
O Sr. ELISEU alegou, em Juízo, que não tinha conhecimento das
condutas ilícitas praticadas pelos corréus ANTONIO NATANAEL MARTINS DE
ALMEIDA e CLEBER MOREIRA VIEIRA, o que não se coaduna com a realidade
dos fatos constante dos autos, não podendo ser aceito como verdade absoluta, tão
somente porque o réu negou a prática do crime.
Na hipótese dos autos, não é crível que ELISEU LIMA
CAVALCANTE, pessoa da região e conhecedor das práticas delitivas que já
envolveram o Programa Operação Pipa, alegue não saber das condutas ilícitas dos
motoristas dos veículos cadastrados por sua empresa e contratados por ele próprio.
Mesmo porque, o Sr. ELISEU já foi indiciado em outros Inquéritos Policiais
Militares tendo, inclusive, sido condenado em outra Ação Penal Militar pela mesma
prática delitiva a ele imputada no presente feito.
Então, permissa venia, fere a lógica do razoável aceitar que o Acusado,
o Sr. ELISEU, à época dos fatos, sabidamente conhecedor do modus
operandi delitivo na região de atuação da sua empresa, procure se escudar na
alegação de desconhecer a prática delitiva dos motoristas, que ele mesmo contratou,
objetivando furtar-se da persecução penal.
Não há dúvidas, portanto, de que a sua conduta integrou o iter
criminis do tipo penal de estelionato, de modo que não procede a alegação de não
conhecimento da situação em que os motoristas realizavam um trajeto fictício nas
entregas de água no contexto do aludido Programa.
Os motoristas estavam atuando em nome do Sr. ELISEU, vale dizer, de
sua empresa. Portanto, é patente a responsabilidade do acusado em pauta com todos
os veículos e MEM's envolvidos nos delitos de estelionato, assim como restou
evidenciado nos autos que o Sr. Eliseu possuía o controle financeiro do que foi
ajustado.
Outro aspecto a ser observado é que Eliseu Lima Cavalcante, em
momento algum, alega que adotou providências de fiscalização ou medidas para
evitar a consumação do delito por parte de Antonio Natanael Martins de Almeida e
Cleber Moreira Vieira, pipeiros sobre os quais detinha responsabilidade, mesmo
sabedor da possibilidade da ocorrência de fraude, considerando tratar-se de prática
recorrente na região, pela qual o próprio réu já foi condenado, repise-se.
Assim, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos é
bastante para inferir que Eliseu Lima Cavalcante incorreu na prática do tipo penal
capitulado no art. 251 do CPM, de sorte que, a título de complementação e reforço
argumentativo, a hipótese em exame amolda-se à Teoria da Cegueira Deliberada.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
21/38
Idealizada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, a referida teoria
defende a punição daqueles que, com o escopo de eximir-se de uma
responsabilização penal, esquivam-se diante de fatos que deduzem, mas que não
empreendem meios para ter conhecimento, justamente para valer-se do
desconhecimento e afastar sua responsabilidade penal, ou seja, o Acusado Eliseu
Lima Cavalcante, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado de estelionato,
presente, portanto, o elemento subjetivo do tipo penal nos termos do art. 33, I, em
sua parte final, do CPM.
A Teoria em pauta engloba, ainda, a situação daqueles sujeitos que,
mesmo conhecedores da possibilidade delitiva, não adotam medidas para evitar um
crime, tudo no sentido de afastar uma possível acusação penal, pela alegação do
desconhecimento, tendo sido exatamente esta a situação em que Eliseu Lima
Cavalcante se colocou no caso dos autos.
No que concerne à aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada no
ordenamento jurídico pátrio, cito as considerações do eminente Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ no seguinte julgado:
"Ao se aplicar a teoria do assentimento ou a teoria da cegueira deliberada,
aplicada na Sentença, chegamos ao mesmo resultado criminoso. Uma vez que para
a primeira se configurar basta que o agente aceite com indiferença as
consequências acessórias negativas meramente possíveis. Enquanto que na
segunda o agente se mantém em estado de ignorância, a fim de evitar qualquer
persecução penal ou civil, quando possível a alternativa. Embora no Brasil a
teoria da cegueira deliberada, aplicada na Ação Penal n° 470 do Supremo Tribunal
Federal, no famoso caso do mensalão, tenha se referido a um crime complexo de
lavagem de dinheiro, nada impede sua aplicação em crime de menor complexidade
causal. Porquanto, o paradigma norte-americano de aplicação da teoria, qual seja,
o caso United States v. Jeweel tratou de um quadro fático extremamente
simples.”. (STM. Apelação nº 00001265720157020202 SP, Relator Ministro
Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Data de julgamento: 25/04/2017.)
Assim, assiste razão ao MPM quanto à tese sobre o controle finalístico
do Sr. ELISEU, devido à suposta superioridade financeira, mentoria intelectual e
material, conforme valorado no substrato de provas harmônico e coerente existente
nos autos, que delineia a presença do elemento subjetivo do tipo legal do art. 251 do
CPM, o que afasta, via de consequência, a possibilidade de absolvição
fundamentada no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Por essa razão, a sentença que absolveu o acusado ELISEU LIMA
deve ser reformulada para imputar – também a ele – o Decreto Condenatório, por ter
incorrido no crime de estelionato, com a obrigação de devolver os valores
recebidos do Exército Brasileiro, indevidamente, com os outros dois motoristas,
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
22/38
que estavam a serviço da empresa daquele, os quais também foram condenados
neste Processo pelo mesmo fato criminoso e, igualmente, foram obrigados a reparar
os prejuízos ao Erário.
Além do mais, não é justo que os dois corréus, ambos na condição de
empregados, sejam obrigados a devolver o que receberam, de forma indevida, do
Exército Brasileiro e o Sr. ELISEU, dono da empresa e contratante desses
Motoristas, deixe de restituir o que, igualmente, recebeu, de maneira ilícita, da
Administração Militar.
Por fim, passa-se à dosimetria da pena.
Considerando-se a pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM,
reclusão de 2 a 7 anos, em relação às circunstâncias judiciais da primeira fase (art.
69 do CPM), nenhuma milita em desfavor de Eliseu Lima Cavalcante, razão pela
qual fixo a pena-base no patamar mínimo, em 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, está presente a circunstância agravante do art. 53,
§2º, I, do CPM ("promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade
dos demais agentes"), conforme aqui delineado. Assim, com supedâneo no art. 73 do
CPM, agravo a pena em 1/4 (um quarto), de modo a se fixar a pena intermediária em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou de aumento de
pena, razão pela qual fixa-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão.
Noutro viés, deixa-se de considerar a continuidade delitiva em relação
à conduta do Sr. ELISEU LIMA CAVALCANTE, uma vez que não restou
cabalmente demonstrado nos autos que ele agiu mediante duas ou mais condutas em
coautoria com os demais Acusados, nas mesmas condições de tempo e lugar (não
satisfazendo, assim, os requisitos do art. 71 do CP comum), mas sim agiu mediante
conduta única, compreendida no ajuste negocial empreendido por ocasião da
adesão à sua empresa dos veículos envolvidos, bem como o cadastro desses veículos
junto ao Programa da Operação Pipa.
Por essa razão, o recurso interposto pelo MPM merece provimento
para condenar o Apelado ELISEU LIMA CAVALCANTE pela prática do crime
capitulado no art. 251, § 3º, na forma do art. 53, tudo do CPM, à pena de 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem direito ao sursis, com o regime prisional
inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e com a obrigação de
reparar os danos à União.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
23/38
APELAÇÃO DEFENSIVA EM FAVOR DOS RÉUS ANTONIO
NATANAEL E CLEBER MOREIRA VIEIRA
O réu ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA foi preso
em flagrante na posse de 2 (dois) equipamentos do tipo TMS COLETOR (MEM -
Módulo de Monitoramento Embarcado) nº 9700000002996 e nº 9700000098601,
referentes ao abastecimento de água em caminhões-pipa no âmbito do Programa
Operação Pipa do Exército, acoplados a um carro de passeio.
Por conta disso, foi lavrado o pertinente Auto de Prisão em Flagrante,
contra ANTONIO NATANAEL, que era motorista credenciado na Operação Pipa
por meio da empresa chamada Eliseu Lima Cavalcante-ME, por ter sido encontrado
com esses dois módulos embarcados de monitoramento (nº de série 9700000098601
e nº 9700000002996), aparelhos estes que deveriam estar instalados no caminhão de
placa CRT 5040, tendo por motorista o próprio flagranteado ANTONIO
NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA e no caminhão de placa HVF 8821, tendo
por motorista CLEBER MOREIRA VIEIRA, motorista também credenciado na
Operação Pipa por intermédio da empresa Eliseu Lima Cavalcante-ME, para fins de
executar o serviço de coleta, transporte e distribuição emergencial de água potável
no município de Quiterianópolis/CE.
Conforme já ressaltado, ambos os acusados foram regularizados e
autorizados a atuar na Operação Pipa pelo 40º Batalhão de Infantaria, ocasião em
que se viram condenados pelo delito de estelionato por atuação em conluio na
simulação de duas entregas de água, por meio da utilização dos módulos de
monitoramento em carro de passeio e por recebimento posterior de pagamentos do
Exército Brasileiro.
O uso indevido dos módulos de monitoramento, à semelhança dos
GPSs utilizados nos automóveis, teria indicado a quilometragem percorrida e a
presunção de abastecimento de água nas localidades acometidas pela seca. Tais
simulações foram pagas pelo Exército, totalizando o prejuízo ao Erário no valor de
R$ 895,59 (oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), motivo
pelo qual a Sentença determinou o ressarcimento do dano pelos réus.
Em seu Apelo, a Defesa constituída de ANTONIO NATANAEL
sustenta que:
“[...]
3 – DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA / DA NECESSIDADE DE
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
24/38
Os depoimentos prestados foram no sentido de que houve sim a necessidade de
manutenção nos veículos e que por esse motivo os módulos teriam sido retirados.
Não há como presumir que o réu tinha conhecimento de que o módulo poderia ser
desligado aos fins de semana e, na medida em que são equipamentos caros e cujo
dever de guarda recai ao credenciado, era razoável inferir que havia o receio
alegado.
Apenas com base em elementos indiciários é que se inferiu de que não houve a
entrega de água no referido dia. Como pode se aduzir materialidade se não há
nenhuma prova nos autos de que a entrega não foi feita mais cedo naquele dia.
[...]
Desta forma, a manifesta insuficiência probatória deve levar, imprescindivelmente,
à absolvição do Apelante pelo crime descrito no artigo 251, caput do CPM,
conforme previsão do Código de Processo Penal Militar, artigo 439, inciso e.
4 – DA INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA
Entende-se nesse caso ser indiferente a quantidade de módulos, vez que todos
diziam respeito ao mesmo contratado do exército e portanto, eventual proveito do
crime de estelionato estaria dentro da mesma conduta, não se consubstanciando em
crimes autônomos ou em crime continuado.
[...]
Alternativamente, caso V.Exas. entendam pela existência de elementos suficientes à
materialidade e autoria do crime em tela, postula pela reforma do julgado no
sentido de entender a prática de conduta única por parte do Apelante, excluindo a
continuidade delitiva reduzindo-se também a pena base, ao mínimo legal previsto,
tendo em vista a insignificância da conduta diante da grandeza da operação Carro
Pipa e a primariedade e aos bons antecedentes do Apelante.”.
Por sua vez, a DPU, no patrocínio de CLEBER MOREIRA,
argumenta que:
“A) DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO
REO.
[...]
Por conseguinte, quanto a alegação apresentada pelo assistido CLEBER, de que a
entrega constante na denúncia (7h:55m do dia 23) foi efetivada por sua pessoa,
caberia ao MPM rechaçar tal afirmação por meio de diligências ou oitiva de
testemunha, já que o ônus probandi é inteiramente seu. Por isso, como não se
desincumbiu do ônus de provar, deve se presumir como legítima a referida entrega
feita por CLEBER, já que a constatação da sentença se tratou de uma admitido
dedução, baseada no flagrante de NATANAEL com MEM’s em momento posterior
do mesmo dia. Outrossim, na sentença, O magistrado não refutou um ponto fulcral
alegado na tese defensiva, qual seja, que Não foi provado, nem mesmo de forma
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
25/38
indiciária, que haveria participação do apontador no suposto delito, que é um
participe necessário para a efetivação do estelionato, mediante o registro
inverídico de entrega da carrada de água.
[...]
B) DA DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO INDEVIDO DA PENA BASE.
[...]
Ocorre que a sentença reconheceu que foram simuladas somente duas entregas de
água, prejuízo alheio que já configura a elementar do estelionato. Ademais,
conforme consta na sentença, houve prejuízo ao erário relativo ao pagamento de
somente a uma carrada de água, com prejuízo de R$ 895,59. Portanto, aumentar a
pena base por conta do alegado prejuízo configuraria vedado bis in idem, por já ser
inerente ao tipo penal.
Por isso, requer pela redução da pena base ao mínimo legal.

C) DA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO DA
PENA-BASE.
[...]
Por isso, conforme a premissa fixada no tópico anterior, não há, in casu, extensão
do dano suficientemente apta a justificar exasperação da pena-base. Desta forma,
requer, de forma subsidiária ao pedido do tópico anterior, que seja retificada a
dosimetria da pena-base, de modo a reduzir o quantum de aumento pela
desvaloração do vetor extensão do dano em 1/8 do intervalo da pena abstratamente
prevista no tipo penal.”. (Grifo nosso.)
Assiste razão parcial aos apelantes, senão vejamos.
Da atenta análise dos autos, a autoria e a materialidade do crime estão
comprovadas pela prova documental, pelos exames periciais e pelos depoimentos
das testemunhas.
Em relação às provas documentais, encontram-se nos autos o contrato
de credenciamento referente ao caminhão de placa CRT5040 (evento 11, doc. 6 e
doc. 7, fls. 1-7); o contrato de credenciamento referente ao caminhão de placa HVF-
8821 (evento 11, doc. 8, fls. 2/8 e doc. 9, fls. 1/7); o relatório detalhado de entregas
efetuadas por OM – Sistema GPIPA – referente ao caminhão de placa CRT 5040
(evento 11, doc. 7, fls. 8/11); o relatório detalhado de entregas efetuadas por OM –
Sistema GPIPA – referente ao caminhão de placa HVF 8821 (evento 11, doc. 9, fls.
8/10); rotas registradas pelos Módulos de Monitoramento embarcado no dia dos
fatos (evento 103, doc. 2, fl. 8; e doc. 3, fl. 1); a ordem bancária referente a
março/2018 - rotas 6 e 12 (evento 103, doc. 6, fls. 4/7); os recibos de serviços
prestados em março/2018 - rotas 6 e 12 (evento 103, doc. 6, fl. 8 e doc. 7, fl. 1); o
auto de apreensão dos dois aparelhos de monitoramento (evento 114, doc. 3, fl. 33,
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
26/38
do IPM); os esclarecimentos da empresa TBK acerca do funcionamento dos
rastreadores no dia do flagrante (evento 114, fls. 94/96, do IPM); as informações
prestadas pelo 40º Batalhão de Infantaria (evento 173 do IPM).
Quanto às provas periciais, foram juntados aos autos o Laudo de
exame de vistoria (evento 103, doc. 3, fls. 5/8, doc. 4 e doc. 5, fls. 1/3) e a Perícia
Contábil (evento 173, doc. 6, fls. 8/10).
No que tange às provas orais, necessário mencionar o depoimento de
ANTONIO NATANAEL em fase investigativa, bem como os depoimentos de
testemunhas e acusados prestados em Juízo.
Em depoimento na Polícia Civil, o réu prestou os seguintes
esclarecimentos:
"[...] DISSE QUE TRABALHA NA OPERAÇÃO PIPA, ACERCA DE 05 CINCO
MESES; QUE ALUGOU O CAMINHÃO O QUAL TRABALHA PARA PRESTAR
SERVIÇO NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA; QUE SEU CAMINHÃO
QUEBROU E TEVE QUE IR PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CRATEÚS,
ONDE SE ENCONTRA ATUALMENTE; QUE ENTÃO PARA NÃO FICAR SEM
TRABALHAR E SEM A RESPECTIVA RENDA PARA SUSTENTAR SUA
FAMÍLIA, COLOCOU O APARELHO DE GPS (G PIPA), NO VEÍCULO FORD
FIESTA, PLACA HXG 5696, E ESTAVA PERCORRENDO O PERCURSO QUE
DEVERIA FAZER COM SEU CAMINHÃO PIPA; QUE NO DE HOJE, PELA
MANHÃ, FOI ABORDADO POR POLICIAIS QUE ENCONTRARAM 02 DOIS
APARELHOS G PIPAS; QUE UM DOS APARELHOS ERA DE SEU CAMINHÃO E
O OUTRO ERA DE UM CONHECIDO SEU DE NOME CLEBER, O QUAL
RESIDE NA LOCALIDADE 'BESOURO', ZONA RURAL DE QUITERIANÓPOLIS;
QUE PEGOU O REFERIDO APARELHO DE CLEBER SEM A ANUÊNCIA
DESTE; QUE ENTÃO INDAGADO PELOS POLICIAIS, CONFESSOU OS
PRESENTES FATOS NARRADOS [...].". (Grifo nosso).
Em Juízo, foram prestados os seguintes depoimentos:
O SO PM Lincon Saboia Frota declarou que estava realizando
fiscalização em rodovia com outros policiais, momento em que abordaram um
veículo Fiesta de cor preta. Em seguida, o Cb Pinheiro fiscalizou o canto do painel
do veículo e encontrou uma “parte falsa”, sem utilidade nenhuma, “tipo um porta-
luva”, e que dentro desse compartimento foram encontrados GPS conectados ao
carro, com uma luz verde, pertencentes a carros-pipa. Afirmou que essa “parte falsa”
estava encaixada e não estava visível para quem não entrasse no carro, mas, como o
Cb Pinheiro foi mais detalhista, bateu na “parte falsa” e notou que estava oca,
puxando-a e encontrando os GPS que lá estavam guardados. Por fim, disse que
havia apenas o motorista no veículo e que este afirmou não saber da existência do
aparelho no local e não tentou fugir, foi super eficiente, educado e ético (evento 38,
vídeo 1, da APM).
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
27/38
O Cb PM Glaudiberg Almeida Pinheiro disse que estavam realizando
patrulhamento na rodovia, momento em que um veículo de cor preta freou
bruscamente. Relatou ter percebido com os outros policiais da viatura, pelo tino e
faro policial, que poderia haver alguma infração de trânsito, tendo em vista que
trabalhavam para a Polícia Rodoviária Estadual. Em seguida, abordaram o veículo
e fizeram a busca no interior do automóvel, encontrando mais de um GPS de
carro-pipa escondido em compartimento similar aos destinados para carros que
possuem airbag. Ressaltou que esse compartimento não estava à mostra e que
os aparelhos estavam funcionando e ligados ao veículo, com uma luz vermelha.
Por fim, declarou que o motorista lhe disse que estava utilizando o
equipamento no carro para ganhar por fora e ter economia de
combustível (evento 38, vídeo 2, da APM).
A testemunha Francisco Charles Bezerra da Silva declarou que
trabalhou em manutenção no consórcio TBK por mais de dois anos e fazia
manutenção e instalação de equipamentos de monitoramento de caminhão. Afirmou
que o equipamento tem que estar conectado à bateria de qualquer automóvel
para funcionar (caminhão, moto ou carro) e que o cartão do proprietário serve
para marcar as “carradas”, ou seja, a entrega ou a captação de água. Explicou,
assim, que o equipamento de monitoramento funciona mesmo sem o
cartão (evento 70, vídeo 2, da APM).
A testemunha Antônio Vagno Cavalcante Sales afirmou que trabalhou
com o réu NATANAEL com carros-pipa, os quais demandam manutenção constante.
Disse ainda que os aparelhos ficam sob a responsabilidade dos motoristas, não das
empresas, mesmo durante a manutenção dos veículos (evento 70, vídeo 3, da APM).
O réu ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA, em seu
interrogatório, negou os fatos narrados na Denúncia e disse ser o proprietário e
motorista do caminhão. Relatou que seu caminhão deu problema no retorno da
entrega da primeira carrada do dia e que, por isso, o levou para manutenção
em uma oficina na qual ficaria durante o fim de semana. Reiterou que, diante
de sua responsabilidade na guarda do equipamento GPIPA e para evitar
eventuais furtos, retirou o aparelho do próprio caminhão e do caminhão do
civil CLEBER. Disse que conhecia CLEBER e que o veículo desse motorista
também passaria o fim de semana em manutenção. Por essa razão, afirma ter
retirado o aparelho do caminhão do corréu, sem o conhecimento dele, com a
finalidade de proteger o equipamento do colega, pretendendo avisá-lo
posteriormente. Afirmou que não rompeu os lacres dos dois aparelhos e que ambos
estavam colocados no porta-objetos do automóvel, em cima do porta-luvas.
Ressaltou, assim, que os equipamentos não estavam escondidos e que estavam
ligados para evitar que queimassem. Ademais, ressaltou que prestava serviços com
seu caminhão para a empresa do réu ELISEU e que, como o serviço foi prestado em
uma cidade do interior, não houve recibo, pois tudo foi feito em acordo verbal.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
28/38
Declarou que foi preso quando saía da oficina e se dirigia à própria residência. Disse
que seu cartão de registro ficou no caminhão, não sob sua posse durante a prisão.
Relatou ainda que o cartão serve para a confirmação das carradas por meio da leitura
inicial do cartão do apontador e, na sequência, do cartão do motorista, o que só
então autoriza o pagamento do serviço. Declarou, por fim, que não sabe onde estava
o cartão do CLEBER (evento 70, vídeos 4 a 7, da APM).
O réu CLEBER MOREIRA VIEIRA, em seu interrogatório, declarou
que o caminhão teve um problema após a primeira carrada do dia e que, por
isso, deixou-o em uma oficina, sem retirar o equipamento GPIPA. Relatou que
não sabia da retirada do equipamento de seu caminhão e apenas soube do fato
quando foi chamado à Delegacia. Ressaltou que trabalhou na empresa do réu
ELISEU por três meses e que o fato da Denúncia ocorreu ao final do contrato.
Explicou que recebia o pagamento da empresa por cálculos referentes às carradas
realizadas e que estava de posse do cartão no momento dos fatos. Afirmou que o
lacre de seu aparelho já estava deteriorado e que houve orientação do Exército para
não o romper. De todo modo, disse que não possui recibo do serviço da oficina, pois
foi prestado em cidade do interior, prática essa que não é comum no local. Por fim,
declarou que existem duas oficinas no interior e que, até então, estava trabalhando
com a entrega de água em caminhão-pipa havia seis meses (evento 70, vídeos 8 e 9,
da APM).
Conforme os depoimentos relatados, ANTONIO NATANAEL
confessou a prática do delito durante a investigação e, posteriormente, negou os
fatos narrados na inicial. Outrossim, ambos os réus negaram que CLEBER
MOREIRA tivesse conhecimento da retirada do aparelho ou qualquer participação
na conduta de ANTONIO NATANAEL.
De todo modo, as afirmações dos acusados em Juízo não estão de
acordo com as demais provas juntadas aos autos, como será devidamente explicado
a seguir.
Ab initio, o exame de vistoria confirma que os dois aparelhos (entre
eles, um aparelho de CLEBER MOREIRA) estavam em funcionamento, ligados ao
veículo Ford Fiesta HXG 5696, cujo motorista era o réu ANTONIO NATANAEL
(evento 114, doc. 2, fl. 79-81).
Bem assim, os relatórios de entrega informam que o caminhão de
ANTONIO NATANAEL realizou seu último registro no dia 23/3/2018, às 7h
43min, localidade Fidelis B, Quiterianópolis, para a beneficiária Sandra. Enquanto
isso, o relatório detalhado de entrega do caminhão de CLEBER MOREIRA possui
como último registro a entrega no dia 23/3/2018, às 7h 55min, localidade Fidelis
A, Quiterianópolis, para o beneficiário Antonio Araujo Nascimeto Totonho. Há de
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
29/38
se ressaltar que o flagrante ocorreu por volta das 9h do mesmo dia, na localidade
de Sítio, Quiterianópolis, momento em que foram identificados os dois aparelhos
conectados ao mesmo carro de passeio.
Observe-se ainda que as rotas registradas pelos dois aparelhos são
semelhantes, com velocidade máxima, velocidade média e percurso aproximados.
Bem assim, há de se notar que o mapeamento do trajeto referente aos aparelhos foi
realizado em lapso temporal que abrange as duas entregas matinais. Ou seja, o
começo do registro antecede as duas entregas em análise: para o veículo CRT-5040,
o registro inicial ocorreu em 22/3/18, às 14:21:13; e, para o veículo HVF-8821, o
registro começou em 23/3/2018, às 5:26:05 (evento 103, doc. 2, fl. 8; e doc. 3, fl. 1).
Portanto, está claro que os aparelhos realizaram o mesmo trajeto no dia do
flagrante, sendo descabida a versão dos réus de que cada um dos acusados fez o
trajeto de entrega de água com seu próprio caminhão.
Outrossim, a resposta prestada pela empresa TBK detalha o
procedimento de entrega de água e informa sobre o funcionamento dos dois
equipamentos (evento 114, doc. 2, fl. 94-96):
“[...]
Esclarecimento: Os equipamentos encontravam-se em regular funcionamento e
enviando dados/informações ao sistema GPIPABRASlL na data de 23/03/2018.
Foram localizados registros de entregas no sistema na data de 23/03/2018.
[...]
Esclarecimento:
Para o sistema GpipaBrasil validar automaticamente e registrar uma entrega de
água utilizando o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), o procedimento é:
1 - O condutor do veículo realiza passagem do cartão motorista no manancial, para
confirmar o enchimento do carro-pipa no local autorizado pelo Exército e previsto
para esta rota;
2 - O beneficiário realiza passagem de cartão ao receber a água (para confirmar
que a entrega foi realizada);
3 - O condutor do veículo realiza passagem do cartão motorista, concluindo o
processo de entrega de água.
Caso não haja alguma dessas etapas registradas no GPIPA, o Sistema não valida
automaticamente, sendo necessária a fiscalização do Exército para aprovação ou
rejeição da carrada manualmente.
[...]. ". (Grifo nosso).
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
30/38
Observa-se pelo teor do ofício que ambos os aparelhos estavam em
funcionamento no dia do flagrante e que a validação no Sistema GPIPA pode ocorrer
tanto automaticamente, caso comprovadas todas as fases mencionadas acima, quanto
manualmente, após a fiscalização do Exército.
No caso em apreço, houve fiscalização do Exército, o qual encontrou
irregularidade nas entregas de água dos dois réus em março de 2018, mês do
flagrante. Entre as irregularidades, apontou-se que a entrega de água de ANTONIO
NATANAEL no dia 23/3/2018, às 7h 43min, para a localidade Fidelis B ocorreu
fora do prazo estipulado, conforme anotação da Unidade Militar (evento 173, doc. 4,
fl. 1).
Tal fato é reforçado pelas notificações à empresa para explicar os
motivos de haver carradas efetuadas sem o cartão do beneficiário ou fora do prazo
previsto em planilha de distribuição de água (evento 173, doc. 4, fl. 9; e doc. 6, fl. 6,
do IPM).
Em resposta às notificações, subscritas por Maria Oliveira de Sousa,
representante da empresa, foram dadas as seguintes razões de defesa em nome dos
réus:
“Ilustre Chefe da Op. Carro Pipa, venho por meio desta notificação fazer minha
justificativa. Sou motorista da rota 06 do município de Quiterianópolis pela
empresa Eliseu Lima Cavalcante. Essas 04 carradas colocadas sem o cartão do
apontador foi devido os mesmos não se encontrarem em suas residências quando fui
com o caminhão. E devido nosso município estar em seca eram muitas carradas e
não podia perder tempo. Essas 11 carradas que não foram colocadas em suas
datas previstas foi devido os locais e estradas que o caminhão passa. Com o
sereno que deu no nosso município muitos locais os caminhões não estavam
passando, mas as mesmas carradas foram colocadas pros seus respectivos
apontadores só que em dias diferentes. Solicito que se possível entenda minha
situação. Fiz pra ajudar os apontadores que sofrem com a falta de água. Caso
necessário podem olhar minha rota (referente a Antonio Natanael - evento 173,
doc. 4, fl. 9, do IPM).
Eu, Cleber Moreira Vieira motorista da lote 12 do município de Quiterianópolis
pela empresa Elizeu Lima Cavalcante-ME. informo que essas 11 carradas que não
foram seguidas a planilha foi devido a má condição das estradas. Mas as mesmas
como solicitados pelos seus apontadores foram colocadas em outras datas porque
estavam precisando dessa água. Dessas 10 carradas que não passadas o cartão do
beneficiario 04 não tinham cartão (1. Sao Pedro Velho) (1. São Luiz B) (1. Bolota
Pomboa) (1. Cacimba) totalizando 07 carradas. As outras 03 que faltaram (Jardim,
Vila Baixio e Barbosa) foram porque os apontadores não estavam em suas
residências. Na última prestação de contas foi comunicado que esses apontadores
não tinha cartão. A Operação disse que ia mandar. Meus esclarecimentos sãos esses
foram coladas mesmos em datas erradas pela necessidade de água (referente a
Cleber Moreira Vieira – evento 173, doc. 5, fl. 7, do IPM).”. (Grifo nosso.)
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
31/38
Nota-se, assim, que os réus detinham conhecimento das dificuldades
operacionais do sistema de abastecimento de água de comunidades carentes.
Constata-se isso pelas inúmeras carradas irregulares justificadas por eles e
posteriormente pagas pelo Exército, como pelo embasamento da justificativa na
conferência da rota apurada pelos Módulos de Monitoramento Embarcado.
Dito tudo isso, não subsiste a tese das Defesas de ausência de provas
ou de necessidade de inquirição dos apontadores. O acervo probatório é vasto e
suficiente para manter o decreto condenatório e afastar a versão apresentada pelos
réus em interrogatório. Diante da similaridade de rota dos aparelhos, da apreensão
desses com seus lacres rompidos e conectados a carro de passeio, e da vantagem
auferida pelos dois réus, não são verossímeis as declarações de desconhecimento de
proibição de retirada dos rastreadores ou de inexistência de conluio na prática
criminal.
Por fim, em relação ao dano efetuado, segue a conclusão do Laudo
Contábil (evento 173, doc. 6, fls. 8-10, do IPM):
“Consultando o sistema GPIPA Brasil observou-se que referente ao MEM Nº
9720000002996 relacionado ao carro pipa Placa CRT5040, foi entregue 01 (uma)
carrada na localidade Fidelis B no município de Quiterianópolis no dia 23 de
março de 2018 no valor de R$ 389,55, após atualização monetária no sistema de
débito do sítio eletrônico do TCU o valor foi atualizado para R$ 443,61. Em
relação ao MEM Nº 9700000098601 que está vinculado ao carro pipa Placa
HVF8821, a consulta ao GPIPA Brasil mostrou que foi entregue 01 (uma) carrada
na localidade Fidelis A no município de Quiterianópolis no dia 23 de março de
2018 no valor de R$ 396,90, após atualização monetária no sistema de débito do
sítio eletrônico do TCU o valor foi atualizado para R$ 451,98.”. (Grifo nosso.)
Portanto, resta clara a simulação empreendida por ANTONIO
NATANAEL em conluio com CLEBER MOREIRA de duas carradas de água, em
prejuízo da Administração Militar.
Por fim, vale a pena registrar julgados anteriores do Superior Tribunal
Militar sobre o tema, conforme as ementas abaixo:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FRAUDE EM OPERAÇÃO PIPA. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
OBTENÇÃO
DE
VANTAGEM
ILÍCITA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. 1. A conduta de romper os lacres dos
MEM e de transportá-lo em outro caminhão, no contexto da Operação Pipa,
perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato por estarem presentes o
dolo e o meio fraudulento, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da
Administração Militar, o qual não se pode considerar irrisório ou de pequeno
valor. 2. Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no
art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, por expressa disposição legal, é necessário
que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem. Recursos conhecidos e
não providos. Decisão unânime.”. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
32/38
7000877-61.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 16/12/2019, Data de Publicação: 11/02/2020).
(Grifo nosso.)
..........................................................................................................
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO.
FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA. 1. Verifica-se a ocorrência do crime de
estelionato, em razão da fraude ao sistema de monitoramento de entrega de água
da Operação Carro-Pipa, consistente na simulação de carradas com a instalação
dos equipamentos Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) em outros
veículos, obtendo-se proveito econômico em prejuízo da Administração Militar e
da comunidade vítima da seca. 2. A conduta perpetrada perfaz os requisitos
característicos do delito de estelionato, consumado e tentado, por estarem presentes
o dolo e o meio fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o controle das
carradas de água. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.”. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001291-59.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/10/2020,
Data de Publicação: 09/11/2020) (Grifo nosso.)
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica
e se amolda às elementares constantes do art. 251 do Código Penal Militar. Aos réus
ANTONIO NATANAEL e CLEBER MOREIRA não socorre nenhuma das
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agentes imputáveis,
dos quais se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Passa-se, portanto, à análise da dosimetria.
No tocante ao pleito de diminuição da pena-base aplicada, assiste
parcial razão às Defesas.
Sabe-se que o Juízo a quo, sentenciou esses dois acusados da seguinte
forma:
“Os Apelantes CLEBER MOREIRA VIEIRA e ANTÔNIO NATANAEL MARTINS DE
ALMEIDA foram condenados pelo douto Juiz Federal da seguinte forma:
- ANTÔNIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA, à pena de 3 (três) anos e 6
(seis) meses de reclusão, pela prática do crime de estelionato, art. 251, caput, por
duas vezes, na forma do art. 53, ambos do Código Penal Militar, em continuidade
delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal comum.
- CLEBER MOREIRA VIEIRA, à pena de 3 (três) anos de reclusão, pela prática do
crime de estelionato, art. 251, caput, na forma do art. 53, ambos do Código Penal
Militar.
(...).
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
33/38
Como efeito da condenação, nos termos do art. 109, incisos I e II, "b", do CPM c/c
art. 942 do Código Civil, ficam os réus Antonio Natanael Martins de Almeida e
Cleber Moreira Vieira, solidariamente, obrigados a reparar os danos sofridos pela
União, no montante de R$ 895,59 (oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e
nove centavos).”. (Grifo nosso.)
O art. 69 do CPM prevê 8 (oito) circunstâncias judiciais, uma vez que,
no âmbito do Direito Penal Militar, a gravidade do crime praticado e a personalidade
do réu são gêneros, dos quais são espécies as demais circunstâncias.
O primeiro universo (gravidade do crime) diz respeito às
circunstâncias judiciais de caráter objetivo, cujo rol é a maior ou menor extensão do
dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, e as
circunstâncias de tempo e de lugar.
O segundo (personalidade do réu), por sua vez, concerne às
circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, isto é, relativamente ao autor do fato
típico, sendo espécies a intensidade do dolo ou grau de culpa, os motivos
determinantes, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença
ou arrependimento após o crime.
Nesse quadro, a aplicabilidade da pena-base pelo juiz insere-se em
uma atividade de certa discricionariedade judicial, uma vez que a legislação
nacional não estabeleceu fórmulas matemáticas para a fixação da sanção, em
atenção, inclusive, ao princípio constitucional da individualização da pena.
A respeito, leia-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE
IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA
MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. [...] 3. A dosimetria da
pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não
estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para
a fixação da pena. [...] 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do
art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de
o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas,
demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a
via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (AgR em HC nº 132475,
Relatora Ministra ROSA WEBER, julgado em 21/06/2016.) (Grifo nosso.)
.............................................................................................................
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal
Eleitoral. 3. Corrupção eleitoral e formação de quadrilha. 4. Suposta violação aos
princípios da inafastabilidade da jurisdição, ampla defesa, contraditório e devido
processo legal. Ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
34/38
forma reflexa. Precedentes. 5. Autoria e materialidade. Necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 6. Dosimetria
da pena. Ausência de ilegalidade. A jurisprudência desta Suprema Corte entende
que a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. Cabe às
instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos
tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal,
compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e
arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não
vislumbro no caso em deslinde. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”.
(AgR em ARE nº 938357, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em
10/05/2016.) (Grifo nosso.)
Por isso, mais de um critério tem sido admitido. Se, por um lado, há
quem defenda que a fixação da pena-base deve ser limitada pelo termo médio
encontrado, o qual apenas seria alcançado quando todas as circunstâncias judiciais
fossem negativas; por outro, há corrente doutrinária no sentido de que, encontrado o
ponto médio, a pena-base deveria ser fixada a partir desse patamar, de forma que,
concorrendo circunstâncias desfavoráveis ao condenado, a sanção deveria
direcionar-se ao máximo previsto em abstrato para o tipo e, ao revés, concorrendo
circunstâncias favoráveis, a pena deveria direcionar-se ao mínimo previsto
abstratamente para o tipo.
Atualmente, no entanto, a tendência jurisprudencial e doutrinária é
pela adoção do critério que estabelece uma quantidade ideal – proporcional e
razoável – de valoração para cada circunstância judicial desfavorável analisada pelo
magistrado, consistente em 1/8 (um oitavo). Isso porque o Código Penal comum e o
Código Penal Militar preveem a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, com
igual preponderância entre elas. E o ponto de partida não será o termo médio.
Calcula-se 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena abstratamente prevista no tipo
penal, compreendida entre o mínimo e o máximo, in casu, 5 (cinco) anos, e soma-se
tal fração à pena mínima.
Analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifica-se que a
Sentença valorou como positivo o fato de os réus serem primários, com bons
antecedentes. Negativamente, considerou a maior extensão do dano, em razão de
prejuízo pela ausência de entrega de água a comunidades impactadas pela seca no
semiárido cearense.
Registre-se que tal majoração da pena-base está em conformidade com
julgado desse Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). TENTATIVA. ART. 30, INCISO II, DO CPM.
CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO PIPA. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE
ASSINATURAS. EXAME PERICIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
[...] III - A pena-base foi corretamente aplicada pelo Juízo a quo, que considerou,
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
35/38
como circunstância judicial desfavorável, a maior extensão do dano. De fato, a
conduta delitiva atentou contra a Administração Militar, bem como atingiu as
populações carentes do semiárido brasileiro, que necessitam do abastecimento de
água para a sua sobrevivência. O fornecimento desse bem essencial às populações
desfavorecidas em face da Operação Pipa é um programa social de grande
importância para o País e, nessa circunstância, há necessidade de maior
reprimenda penal. IV - Recurso desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000455-52.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 11/02/2021.) (Grifo
nosso.)
Com base no critério adotado atualmente e existindo uma circunstância
judicial desfavorável, fixa-se a pena-base para ambos os réus em 2 (dois) anos, 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes para
os dois acusados.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena
para o réu CLEBER MOREIRA VIEIRA, fixa-se a pena definitiva em 2 (dois)
anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, com
fundamento no art. 33, § 2°, alínea "c", do CP.
Quanto ao réu ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA,
inafastável a escorreita fração concernente à continuidade delitiva, diante da cadeia
delitiva constatada, com a simulação de 2 (duas) entregas de água. Nesse sentido,
não prospera o argumento de sua Defesa sobre a ocorrência de crime único, tendo
em vista entendimento adotado anteriormente pelo e. STM em episódio análogo que
considerou a continuidade delitiva em razão do número de carradas simuladas, in
verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO PELA
MINISTRA
REVISORA.
AUSÊNCIA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
ATO
DISCRICIONÁRIO DAS PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
APLICADAS. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME. [...] Amoldam-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal
Militar as condutas perpetradas por civis que, de forma livre, consciente e
deliberada, fraudaram a "Operação Carro Pipa", mediante o transporte 10 (dez)
Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) no interior de somente um de um
caminhão-pipa e a prática de diversas carradas utilizando-se desse embuste, com
a finalidade de manter a administração militar em erro, e, assim, obter vantagem
patrimonial ilícita. Trata-se de conduta de extrema gravidade, considerando que a
fraude de entrega de água potável foi perpetrada em localidades do sertão
nordestino, assoladas pela escassez de água. [...] Apelo parcialmente provido, para
minorar a reprimenda. Decisão por unanimidade.”. (Superior Tribunal Militar.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
36/38
APELAÇÃO
nº
7000054-53.2020.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 28/09/2021.)
(Grifo nosso.)
Portanto, não há o que retocar nesse ponto, resultando a pena definitiva
de ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA, com o acréscimo de 1/6
(um sexto) pela continuidade delitiva, em 3 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão, em regime aberto, com fundamento no art. 33, § 2°, alínea "c", do CP.
Mantém-se a negativa ao benefício do sursis para os acusados, por
ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 84, caput, do CPM, que
pressupõe pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos.
No que tange ao efeito da Sentença, de reparar solidariamente o dano à
União, há que se modificar a conclusão do Juiz a quo, tendo em vista a existência de
recursos das Defesas e em benefício de um dos réus.
Conforme prevê o art. 109 do CPM, um dos efeitos da condenação é
“[...] tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, motivo pelo
qual vislumbro compatibilidade com a fixação de valor mínimo indenizatório na
Sentença, conforme determina a sistemática do art. 387, IV, do CPP, aplicável à
Justiça Castrense por força do art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
Nos presentes autos, o pedido de fixação de valor mínimo
indenizatório foi requerido pelo MPM no bojo da Denúncia e foi baseado em perícia
contábil, o que atende a jurisprudência do STJ:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS
CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA
DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO
PROCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DO DANO E DE PROVA SUFICIENTE.
OBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a
fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do
CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de
valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa,
com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de
prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes. 2. Na espécie, as
instâncias ordinárias fixaram o valor de R$ 200,00 em favor da vítima do delito de
furto, a título de reparação mínima pelos danos causados pela infração,
asseverando que, além de pedido expresso do Ministério Público, na denúncia,
houve instrução específica, com a indicação de valores e prova suficiente a
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
37/38
sustentá-lo, no caso, a palavra da vítima, que relatou, na fase judicial, sob o crivo
do contraditório, que, em virtude de o réu ter jogado seu aparelho celular no chão,
a tela touch screen apresentou defeito e precisou ser substituída, o que lhe gerou
uma despesa de aproximadamente R$ 200,00 (e-STJ fls. 163/164). O Tribunal de
origem consignou, ademais, que foi assegurada ao acusado a possibilidade de se
defender e produzir contraprova, não tendo esse, no entanto, se desincumbido do
referido ônus. 3. Nesse contexto, a desconstituição das conclusões alcançadas pela
Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório
constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria,
necessariamente, aprofundado revolvimento dos fatos e provas existentes nos autos,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4.
Agravo regimental não provido.”. (AgRg no AREsp nº 2.068.728/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/5/2022.) (Grifo nosso.)
Contudo, o réu CLEBER MOREIRA VIEIRA foi condenado apenas
pela simulação de carrada referente ao MEM nº 9700000098601, não podendo ser
obrigado a arcar com a vantagem obtida pela simulação realizada com o outro
rastreador.
Frise-se, para tanto, a conclusão do Laudo Contábil (evento 173, doc.
6, fls. 8-10, do IPM):
“Consultando o sistema GPIPA Brasil observou-se que referente ao MEM Nº
9720000002996 relacionado ao carro pipa Placa CRT5040, foi entregue 01 (uma)
carrada na localidade Fidelis B no município de Quiterianópolis no dia 23 de
março de 2018 no valor de R$ 389,55, após atualização monetária no sistema de
débito do sítio eletrônico do TCU o valor foi atualizado para R$ 443,61. Em
relação ao MEM Nº 9700000098601 que está vinculado ao carro pipa Placa
HVF8821, a consulta ao GPIPA Brasil mostrou que foi entregue 01 (uma) carrada
na localidade Fidelis A no município de Quiterianópolis no dia 23 de março de
2018 no valor de R$ 396,90, após atualização monetária no sistema de débito do
sítio eletrônico do TCU o valor foi atualizado para R$ 451,98.”. (Grifo nosso.)
Por esse motivo, mantém-se a obrigação de reparação dos danos à
União, mas redimensionando-a para obrigar, solidariamente, os réus ANTONIO
NATANAEL e CLEBER MOREIRA a reparar à União o valor de R$ 451,98
(quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos); e obrigar
também somente o réu ANTONIO NATANAEL a reparar à União o valor de R$
443,61 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), com as
atualizações devidas e demais cálculos de praxe, se for o caso.
Ex positis, voto no sentido de rejeitar a preliminar da DPU de
nulidade, atinente à busca pessoal e às demais provas dela derivadas, sejam pré-
processuais, sejam processuais; bem como de rejeitar a preliminar, suscitada, de
ofício, pela Ministra Relatora, de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000116-
84.2020.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM. No mérito, voto no
sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MPM, para condenar
o Apelado ELISEU LIMA CAVALCANTE pela prática do crime capitulado no art.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:06
:: 40001352668 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
38/38
251, § 3º, na forma do art. 53, tudo do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, sem direito ao sursis, com o regime prisional inicialmente aberto, com o
direito de recorrer em liberdade e com a obrigação de reparar os danos à União e de
DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Apelos das Defesas, mantendo a
condenação do réu ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA como
incurso no art. 251, caput, na forma do art. 53, ambos do Código Penal Militar
(CPM), e redimensionando a pena para 3 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão, sem direito ao sursis, com o regime prisional inicialmente aberto, com o
direito de recorrer em liberdade e com a obrigação de reparar os danos à União; e no
sentido de manter a condenação do réu CLEBER MOREIRA VIEIRA como incurso
no art. 251, caput, na forma do art. 53, ambos do Código Penal Militar (CPM), e
redimensionando a pena para 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, sem direito ao sursis, com o regime prisional inicialmente aberto, com o
direito de recorrer em liberdade e com a obrigação de reparar os danos à União.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352668v4 e
do código CRC 001a7549.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 27/6/2023, às 13:47:46
7000190-79.2022.7.00.0000
40001352668 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
1/34
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000190-79.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CLEBER MOREIRA VIEIRA
APELANTE: ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELISEU LIMA CAVALCANTE
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida ao divergir da douta maioria por acolher preliminar
de nulidade da busca e apreensão, suscitada pela DPU; e por suscitar de ofício
preliminar de nulidade da Ação Penal Militar a partir da fase do art. 433 do
CPPM. No mérito, votei vencida por negar provimento ao recurso interposto
pelo MPM, quanto à absolvição do réu ELISEU LIMA CAVALCANTE; e votei em
consonância com a corrente prevalente por dar parcial provimento aos apelos
das Defesas para manter a condenação dos réus ANTÔNIO NATANAEL
MARTINS DE ALMEIDA e CLEBER MOREIRA VIEIRA e para redimensionar as
penas a eles impostas, pelos motivos que passo a expor.
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes
legítimas e interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO EM VEÍCULO
AUTOMOTOR E DAS PROVAS DELA DECORRENTES
A DPU, no patrocínio de CLEBER MOREIRA VIEIRA, pugnou pela
nulidade da busca e apreensão em veículo automotor e das provas dela decorrentes,
com base nos seguintes argumentos:
[...]
A defesa alegou, em alegações finais, que a busca e apreensão feita no veículo do
réu Natanael foi ilícita por causa da ausência de uma justa causa ex ante ao
procedimento, e que, consequentemente, todas as provas dela decorrentes, as quais
sustentaram a denúncia e deram início ao processo, são nulas. A tese se baseou na
alegação de que o fato de o acusado ter dado uma freada brusca não seria uma
justa causa suficiente para que os policiais realizassem o procedimento de revista
no veículo.
O magistrado negou o pleito defensivo sob o argumento de que o depoimento de
ambos os policiais que fizeram a abordagem foram convergentes no sentido de que
o suspeito, Natanael, estaria muito nervoso após a parada do veículo - que foi
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
2/34
justificada pela sua freada brusca após avistar os policiais - e que o formato do
painel destinado ao airbag seria estranho.
Todavia, os argumentos elencados pelo magistrado não merecem prevalecer pois,
diferentemente do que alega, o formato estranho do compartimento do air bag
somente foi constatado após o início das buscas no veículo, e não antes, conforme
a defesa alega. Ademais, o nervosismo não serve como fundamento válido nem
mesmo para justificar abordagem em busca e apreensão pessoal, conforme já
entendeu o Superior Tribunal de Justiça em STJ- HC 529.554/SP e HC 659689/DF,
portanto, com maior razão não justifica uma devassa no interior do veículo.
Sobre o momento da constatação do compartimento estranho do airbag, o PM
GLAUDIBERG ALMEIDA PINHEIRO (evento 38, vídeo 2) deixa claro em
audiência de instrução, em [4M:40s] do vídeo que a constatação do airbag
estranho foi após o início da fiscalização interna no veículo, feita pelo chamado
“cabo pinheiro”.
Assim, não havendo circunstância que aponte que Natanael estivesse com produto
ou instrumento de crime, objeto ilícito, ou elemento de prova para elucidação de
investigação - que viriam a justificar a busca e apreensão no veículo - (art. 181 do
CPPM e 240, §2º do CPP), há que ser reconhecida a nulidade do procedimento
pois, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, as buscas e apreensões realizadas
em automóvel sem mandado judicial devem respeitar o art. 240, §2º do CPP,
conforme verbis: “por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização
judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos
de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a
teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal. [grifo nosso]” (STF - RHC:
117767 DF - 0198030-09.2011.3.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data
de Julgamento: 11/10/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-169 02-08-
2017).
Ou seja, fora destas referidas hipóteses (como in casu), haveria a necessidade de
mandado judicial.
[...]
(grifos nossos).
Ab initio, cumpre frisar o teor dos arts. 180, 181 e 182, todos do
CPPM, in verbis:
Busca pessoal
Art. 180. A busca pessoal consistirá na procura material feita nas vestes,
pastas, malas e outros objetos que estejam com a pessoa revistada e, quando
necessário, no próprio corpo.
Revista pessoal
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
3/34
Art. 181. Proceder-se-á à revista, quando houver fundada suspeita de que alguém
oculte consigo:
a) instrumento ou produto do crime;
b) elementos de prova.
Revista independentemente de mandado
Art. 182. A revista independe de mandado:
a) quando feita no ato da captura de pessoa que deve ser prêsa;
b) quando determinada no curso da busca domiciliar;
c) quando ocorrer o caso previsto na alínea a do artigo anterior;
d) quando houver fundada suspeita de que o revistando traz consigo objetos ou
papéis que constituam corpo de delito;
e) quando feita na presença da autoridade judiciária ou do presidente do
inquérito.
Como se pode observar, a busca pessoal realizada em veículo exige
que haja fundada suspeita sobre elementos de provas ou sobre instrumentos e
produtos do crime. E, caso configurada alguma das hipóteses do art. 182 do CPPM,
não é necessária autorização judicial. Por óbvio, qualquer exceção a este dispositivo
demanda ordem judicial fundamentada para que o ato seja legal e não haja
intromissão indevida em direitos individuais, mormente o previsto no art. 5º, X, da
Carta Maior.
Quanto a essa temática, trago à baila esclarecimentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
1em relação ao instituto, conforme excerto abaixo:
[...]
A busca pessoal tem como escudo protetor o art. 5.º, X, da Constituição Federal, ao
preceituar que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação”. Entretanto, não se vislumbra específica proteção no
Código Penal, salvo, genericamente, tratando-se dos crimes de constrangimento
ilegal ou de sequestro ou cárcere privado, conforme a situação concreta.
Pessoal é o que se refere ou pertence à pessoa humana. Pode-se falar em busca
com contato direto ao corpo humano ou a pertences íntimos ou exclusivos do
indivíduo, como a bolsa ou o carro. Aliás, a busca realizada em veículo
(automóvel, motocicleta, navio, avião etc.), que é coisa pertencente à pessoa, deve
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
4/34
ser equiparada à busca pessoal, sem necessitar de mandado judicial. A única
exceção fica por conta do veículo destinado à habitação do indivíduo, como ocorre
com os trailers, cabines de caminhão, barcos, entre outros.
A busca pessoal dispensa mandado judicial (art. 244, CPP), em determinadas
situações diante da urgência que a situação requer. Se uma, pessoa suspeita de
trazer consigo a arma utilizada para a prática de um crime, está passando diante
de um policial, seria impossível que ele conseguisse, a tempo, um mandado para
efetivar a diligência e a revista. Logo, dispensa-se o mandado, embora deva o
agente da autoridade ter a máxima cautela para não realizar atos invasivos e
impróprios, escolhendo aleatoriamente pessoas para a busca, que é sempre ato
humilhante e constrangedor.
[...]
Outro ponto fundamental para legitimar a busca pessoal é haver fundada
suspeita. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por
natureza, razão pela qual a norma exige que seja fundada a suspeita, o que é mais
concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá
valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda,
de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o
instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo
visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar
de um revólver (grifos nossos).
Feitos tais esclarecimentos, passo ao caso em análise.
Conforme os autos, três policiais militares da Polícia Rodoviária
Militar do Estado do Ceará abordaram o veículo Ford Fiesta de cor preta e de placa
HXG-5696, conduzido pelo réu ANTONIO NATANAEL MARTINS DE
ALMEIDA, durante fiscalização na Rodovia Estadual nº 187, próximo ao KM 375,
na localidade de Sítio, Quiterianópolis/CE. Logo em seguida à abordagem, foi
realizada a busca pessoal nesse automóvel.
Contudo, não há nos autos quaisquer informações que demonstrem as
fundadas suspeitas que legitimassem a busca pessoal. Ao contrário, resta claro que a
medida invasiva não cumpriu os requisitos legais, o que torna a prova obtida ilícita,
bem como as provas dela decorrentes, conforme será demonstrado a seguir.
Em primeiro lugar, é de se salientar que os bens apreendidos não
estavam visíveis no veículo, sendo inviável a descoberta pela simples abordagem
policial do veículo e do motorista. A apreensão somente ocorreu em razão da busca
pessoal, após averiguação do painel do carro pelos agentes de segurança. Note-se,
para tanto, imagem juntada ao laudo pericial, com apresentação do local em que
estavam escondidos os equipamentos (evento 114, doc. 2, fl. 85, do IPM).
Em segundo lugar, os policiais prestaram depoimentos no Inquérito,
com trechos idênticos, os quais explicam o contexto da realização da busca pessoal:
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
5/34
[...] QUE, hoje, por volta das 09hs, estava de serviço na Polícia Rodoviária
Estadual, juntamente com o cabo Pinheiro e o soldado W. Marques, realizando
fiscalização na Rodovia Estadual 187, próximo ao KM 375, na localidade de Sítio,
Quiterianópolis, ocasião em que, ao abordarem um veículo Ford Fiesta de cor
preta e de placa HXG5696, ocupado apenas pelo motorista ANTONIO
NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA; QUE logo perceberam que, dentro do
painel, na parte onde fica o air bag, encontraram dois aparelhos GPS de carros-
pipas (G PIPA), ambos conectados com fios no veículo e ligados (tendo em vista
existir uma pequena luz verde indicando}; QUE ANTONIO NATANAEL ficou
bastante nervoso e negou que soubesse da existência dos aparelhos e que estivesse
tentando praticar fraude [...] (grifo nosso)
(depoimento do SO PM Lincon Saboia Frota no evento 114, doc. 2, fls. 30-31, do
IPM).

[...] QUE, por volta das 09hs de hoje, estava de serviço na Polícia Rodoviária
Estadual, juntamente com o subtenente Lincon e o soldado W. Marques, realizando
fiscalização na Rodovia Estadual 187, próximo ao KM 375, na localidade de Sítio,
Quiterianópolis, ocasião em que, ao abordarem um veículo Ford Fiesta de cor
preta e de placa HXG5696, ocupado apenas pelo motorista ANTONIO
NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA; QUE logo perceberam que, dentro do
painel, na parte onde fica o air bag, encontraram dois aparelhos GPS de carros-
pipas (G PIPA), ambos conectados com fios no veículo e ligados (tendo em vista
existir uma pequena luz verde indicando); QUE ANTONIO NATANAEL ficou
bastante nervoso e negou que soubesse da existência dos aparelhos e que estivesse
tentando praticar fraude [...] (grifo nosso).
(depoimento do Cb PM Glaudiberg Almeida Pinheiro no evento 114, doc. 2, fls. 34-
35, do IPM).

[...] QUE, por volta das 09hs de hoje, estava de serviço na Polícia Rodoviária
Estadual, juntamente com o subtenente Lincon e o cabo Pinheiro, realizando
fiscalização na Rodovia Estadual 187, próximo ao KM 375, na localidade de Sítio,
Quiterianópolis, ocasião em que, ao abordarem um veículo Ford Fiesta de cor
preta e de placa HXG5696, ocupado apenas pelo motorista ANTONIO
NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA; QUE logo perceberam que, dentro do
painel, na parte onde fica o air bag, encontraram dois aparelhos GPS de carros-
pipas (G PIPA), ambos conectados com fios no veículo e ligados (tendo em vista
existir uma pequena luz verde indicando); QUE ANTONIO NATANAEL ficou
bastante nervoso e negou que soubesse da existência dos aparelhos e que estivesse
tentando praticar fraude [...] (grifo nosso).
(Depoimento do Sd PM Wagner Marques Lima no evento 114, doc. 2, fls. 36-37, do
IPM).
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
6/34
Embora os depoimentos na fase investigativa sejam similares, cumpre
salientar que dois dos três policiais militares foram inquiridos como testemunhas em
Juízo. Nessa oportunidade, ambos ratificaram os depoimentos realizados durante a
fase pré-processual e prestaram maiores esclarecimentos sobre os fatos narrados na
Denúncia, segundo os resumos a seguir.
O SO PM Lincon Saboia Frota declarou, em suma, que estava
realizando fiscalização em rodovia com outros policiais, momento em que
abordaram um veículo Fiesta de cor preta. Em seguida, o Cb Pinheiro fiscalizou o
canto do painel do veículo e encontrou uma “parte falsa”, sem utilidade nenhuma,
“tipo um porta-luva” e que dentro desse compartimento foram encontrados GPS
conectados ao carro, com uma luz verde, pertencentes a carros-pipa. Afirmou que
essa “parte falsa” estava encaixada e não estava visível para quem não entrasse
no carro, mas como o Cb Pinheiro foi mais detalhista, bateu na “parte falsa” e
notou que estava oca, puxando-a e encontrando os GPS que lá estavam
guardados. Por fim, disse que havia apenas o motorista no veículo e que esse
afirmou não saber da existência do aparelho no local e não tentou fugir, foi super
eficiente, educado e ético (evento 38, vídeo 1, da APM).
O Cb PM Glaudiberg Almeida Pinheiro disse que estavam realizando
patrulhamento na rodovia, momento em que um veículo de cor preta freou
bruscamente. Relatou ter percebido junto com os outros policiais da viatura,
pelo tino e faro policial, que poderia haver alguma infração de trânsito, tendo
em vista que trabalhavam para a Polícia Rodoviária Estadual. Em seguida,
abordaram o veículo e fizeram a busca no interior do automóvel, encontrando mais
de um GPS de carro-pipa escondido em compartimento similar aos destinados para
carros que possuem “air-bag”. Ressaltou que esse compartimento não estava à
mostra e que os aparelhos estavam funcionando e ligados ao veículo, com uma luz
vermelha. Por fim, declarou que o motorista lhe disse que estava utilizando o
equipamento no carro para ganhar por fora e ter economia de combustível (evento
38, vídeo 2, da APM).
Em suma, pelos depoimentos prestados no Inquérito e em Juízo, a
busca pessoal ocorreu em razão de dois supostos motivos: o nervosismo do réu; e a
percepção dos policiais, pelo “tino e faro policial”, de possível infração de
trânsito por freada brusca.
Tanto o “tino e faro policial” como o suposto nervosismo do réu são
percepções subjetivas dos policiais militares, não configurando suspeitas concretas e
fundadas exigidas pelo dispositivo legal. Este entendimento foi assentado por
importante julgado do e. Supremo Tribunal Federal, in verbis:
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
7/34
EMENTA: HABEAS CORPUS. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA
LAVRADO CONTRA O PACIENTE. RECUSA A SER SUBMETIDO A BUSCA
PESSOAL. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL RECONHECIDA POR TURMA
RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. Competência do STF para o feito já
reconhecida por esta Turma no HC n.º 78.317. Termo que, sob pena de excesso de
formalismo, não se pode ter por nulo por não registrar as declarações do paciente,
nem conter sua assinatura, requisitos não exigidos em lei. A "fundada suspeita",
prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente
subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista,
em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa
natureza, que não se pode ter por configurados na alegação de que trajava, o
paciente, um "blusão" suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a
condutas arbitrárias ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras
de abuso de poder. Habeas corpus deferido para determinar-se o arquivamento do
Termo (grifo nosso).
(HC 81305, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2001,
DJ 22-02-2002 PP-00035 EMENT VOL-02058-02 PP-00306 RTJ VOL-00182-01
PP-00284)
Desde então, os Tribunais Superiores têm continuamente reafirmado a
tese, com novos julgamentos que afastam a busca policial genérica, seja motivada
por nervosismo do acusado ou por meras declarações de “atitudes suspeitas”, os
quais tornam o ato arbitrário. Para que a busca pessoal cumpra os requisitos legais,
são necessárias justificativas pautadas em indícios concretos, descritas de maneira
satisfatória.
Como exemplo, trago julgados recentes de ambas as Turmas Criminais
do e. Superior Tribunal de Justiça, os quais esclarecem e reforçam os entendimentos
ora tratados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
REALIZADA NO RÉU. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar
executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida
invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não
sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade
policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida
em
seguida
(HC
680.214/SP,
Rel.
Ministro
OLINDO
MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado
em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021). 2. Na hipótese, não houve a indicação de
nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar
a busca pessoal, visto que a simples existência de denúncia anônima sobre o
deslocamento de pessoas para o local dos fatos no intuito de exercerem a venda de
drogas, bem como o fato de que o suspeito aparentava suposto nervosismo diante
da aproximação dos policias (parâmetro subjetivo dos agentes policiais), não
constituem fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal, o que impõe o
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
8/34
reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a medida invasiva, bem como
das provas dela derivadas. 3. Agravo regimental do Ministério Público Federal a
que se nega provimento (grifo nosso).
(AgRg no AgRg no HC n. 706.522/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/2/2022.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE “ATITUDE
SUSPEITA”.
INSUFICIÊNCIA.
ILICITUDE
DA
PROVA
OBTIDA.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Exige-se, em termos
de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que
o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que
a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer,
há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal
probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e
revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a
posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de
delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais
praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade
preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade
probatória e motivação correlata [...]. 15. Na espécie, a guarnição policial
"deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e
revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do
que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma
justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma
suposta “atitude suspeita”, algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a
jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte
Interamericana de Direitos Humanos. 16. Recurso provido para determinar o
trancamento do processo (grifos nossos).
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
25/4/2022.)
Ademais, em atenção à Recomendação nº 123/2022, de 7 de janeiro de
2022, do Conselho Nacional de Justiça
2, cumpre frisar que este também é o
entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, expresso no caso
Fernández Prieto e Tumbeiro contra Argentina, sentenciado em 1º de setembro de
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
9/34
2020. O julgamento reconheceu a violação à Convenção Americana de Direitos
Humanos por abordagem policial fundamentada em parâmetros subjetivos, como
reação ou expressão corporal consideradas como nervosas.
Outrossim, é necessário mencionar a doutrina do ilustre Dr. Renato
Brasileiro de Lima
3, tendo em vista a alegação dada por um dos policiais rodoviários
estaduais sobre um dos motivos da abordagem ter sido uma possível infração de
trânsito. Seguem os ensinamentos sobre as espécies de busca pessoal:
Inicialmente, é importante ressaltar que há duas subespécies de buscas pessoais:
a) busca pessoal por razões de segurança: é aquela realizada em festas, boates,
aeroportos, rodoviárias, etc. Essa espécie de busca pessoal não está regulamentada
pelo Código de Processo Penal, devendo ser executada de maneira razoável e sem
expor as pessoas a constrangimento ou à humilhação. Sua execução tem natureza
contratual, ou seja, caso a pessoa não se submeta à medida, não poderá se valer do
serviço ofertado nem tampouco frequentar o estabelecimento;
b) busca pessoal de natureza processual penal: deve ser determinada quando
houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas
por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos
falsificados ou contrafeitos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática
de crime ou destinados a fim delituoso, objetos necessários à prova de infração ou à
defesa do réu, apreender cartas abertas destinadas ao acusado ou em seu poder,
quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à
elucidação do fato, assim como qualquer outro elemento de convicção.
Ora, supostas infrações de trânsito são elementos suficientes para
abordagem de veículos, mas não autorizam a busca pessoal em quaisquer das duas
modalidades citadas. Por se tratar de militar da Polícia Rodoviária Estadual, não se
pode cogitar que o policial confundiu os termos “infrações de trânsito” (ou seja,
administrativas) e “crimes de trânsito”, os quais não se confundem e possuem
limites coercitivos diversos. Desse modo, a menção à infração de trânsito apenas
corrobora que ocorreu patrulhamento de rotina e que a busca empreendida pelos
agentes de segurança descumpriu os requisitos elencados pelo art. 180 e seguintes
do CPPM.
Por fim, esclareço que a situação em apreço não se assemelha aos
julgados anteriores deste e. Superior Tribunal Militar sobre revistas e buscas
pessoais ocorridas dentro do ambiente Castrense. Como mencionado, os autos
apontam abordagem de policiais militares em relação a civis.
Nesse sentido, entendo que esta e. Corte Militar deve se alinhar aos
julgamentos dos demais Tribunais Superiores. O interesse do Exército na
fiscalização do aparelho apreendido não se perfaz como elemento distintivo dos
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
10/34
precedentes apresentados neste voto. Em outras palavras, buscas pessoais foram
consideradas nulas pela Justiça Comum em contextos semelhantes, independente do
que tenha sido apreendido.
Basear-se na ilicitude do objeto que foi apreendido como motivo
suficiente para a ação é assumir que os fins justificam os meios. Tal compreensão
apenas legitima arbitrariedades e não leva em conta as inúmeras buscas pessoais
ilegais e infrutíferas que deixam de passar pelo crivo do Judiciário. Nessa toada,
cito, mais uma vez, trecho do importante julgado do e. STJ que ilustra estatísticas e
causas estruturais em continuadas violações de direitos individuais:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE “ATITUDE
SUSPEITA”.
INSUFICIÊNCIA.
ILICITUDE
DA
PROVA
OBTIDA.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 4. O fato de haverem
sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a
revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento
“fundada suspeita de posse de corpo de delito” seja aferido com base no que se
tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava
na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de
flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. [...] 9. A pretexto
de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências policiais – em
verdadeiros "tribunais de rua" – cotidianamente constrangem os famigerados
“elementos suspeitos” com base em preconceitos estruturais, restringem
indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com
isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança
da coletividade sobre ela. [...] 11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes
decorrem de busca pessoal – o que por certo não é verdade –, as estatísticas
oficiais das Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência
no encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é, de
cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é autuada por
alguma ilegalidade [...]. 16. Recurso provido para determinar o trancamento do
processo (grifos nossos).
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
25/4/2022.)
Dito tudo isso, as provas obtidas ilicitamente, bem como suas
derivações, devem ser declaradas nulas. E, tendo em vista que a investigação foi
originada da busca pessoal, bem como o acervo probatório foi construído dos
elementos de prova obtidos por esse ato, resta contaminado todo o feito, nos termos
requeridos pela Defensoria Pública da União.
Ante o exposto, acolho a preliminar defensiva e declaro a nulidade da
busca pessoal e das provas dela derivadas, bem como declaro a nulidade da
Sentença da Ação Penal Militar nº 7000116-84.2020.7.10.0010 e dos procedimentos
pré-processuais a ela vinculados.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
11/34

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM (SUSCITADA EX OFFICIO)

Suscito, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº
7000116-84.2020.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por
inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal Substituto proferiu Decreto
condenatório sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada,
consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial
ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do
art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a
legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente às Defesas como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
4:
"[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir
do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura
procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório,
mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
12/34
de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se
afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos".
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de
dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção
Neves
5 leciona:
"[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não
pode sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. [...] Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente,
desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do
resultado da prestação jurisdicional [...]." (grifos nossos).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM,
embora não pleiteada a realização de sustentação oral pelas Defesas, causou
flagrante prejuízo aos réus, uma vez que não houve alteração legislativa restringindo
tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
13/34
Tal como alinhado, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da Ação
Penal Militar nº 7000116-84.2020.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM,
para que seja observado o devido processo legal pela instância de origem, com a
consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.

MÉRITO

Insurgem-se a Defesa de ANTONIO NATANAEL MARTINS DE
ALMEIDA e a DPU, no patrocínio de CLEBER MOREIRA VIEIRA, contra a
Sentença do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 10ª CJM, que condenou
ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA, como incurso no art. 251,
caput, na forma do art. 53, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 (três)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem direito ao sursis, com o direito de apelar em
liberdade, com o regime prisional inicialmente aberto e com a obrigação solidária de
reparar os danos à União em valor fixado na Sentença; e condenou CLEBER
MOREIRA VIEIRA, como incurso no art. 251, caput, na forma do art. 53, ambos do
Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 (três) anos de reclusão, sem direito ao
sursis, com o direito de apelar em liberdade, com o regime prisional inicialmente
aberto e com a obrigação solidária de reparar os danos à União em valor fixado na
Sentença.
Por sua vez, insurge-se o MPM contra a mesma Sentença que absolveu
ELISEU LIMA CAVALCANTE pela prática do crime previsto no art. 251 c/c o art.
53, § 2º, inciso I, tudo do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM.
Em resumo, os réus ANTONIO NATANAEL MARTINS DE
ALMEIDA e CLEBER MOREIRA VIEIRA foram condenados pela simulação de
duas entregas de água da Operação Pipa, por meio do uso indevido de dois
equipamentos de monitoramento destinados a caminhões-pipa em um veículo de
passeio. Tal conduta teria causado prejuízo ao erário, motivo pelo qual o Juiz de piso
fixou a obrigação solidária dos réus de reparar os danos à União no montante de R$
895,59 (oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos).
Por sua vez, a r. Sentença absolveu o réu ELISEU LIMA
CAVALCANTE, dono da empresa responsável pela recepção dos valores
provenientes das supostas simulações de entrega de água, por entender que não
houve provas suficientes de que esse acusado agiu em conluio com os outros dois
réus.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
14/34
Feito esse relato, passo à análise do Recurso ministerial e, na
sequência, dos Recursos das Defesas.

1. ELISEU LIMA CAVALCANTE

O réu ELISEU LIMA CAVALCANTE foi denunciado pela prática de
estelionato, conforme o seguinte trecho da Exordial:
[...] o senhor ELISEU LIMA CAVALCANTE, este é o proprietário dos veículos
caminhões de placas CRT-5040 e HVF—8821, onde deveriam estar acoplados os
MEM nº 9700000098601 e nº 9700000002996. Ora, não é crível imaginar que o
referido senhor não soubesse da retirada e registra-se o porquê. Trata-se de
proprietário de uma empresa composta por integrantes da mesma família, cujo
modus operandi fraudulento já vem se operando no estado e se perpetuando em
diversas investigações e denúncias espalhadas nesta Circunscrição – retirada de
MEM de caminhão Pipa e simulação de entrega de água (vide: IPM 20-
40.2018.7.10.0010; IPM nº 01-63.2020.7.10.0010 e por fim o IPM nº 7000064-
59.2018.7.10.0010).
(grifo nosso)
Por sua vez, a r. Sentença o absolveu com fundamento no art. 439, “e”,
do CPPM, por ausência de provas suficientes para o decreto condenatório.
Em seu Apelo, o MPM requereu a reforma do Decisum para que o
acusado seja condenado sob as seguintes justificativas:
ELISEU LIMA CAVALCANTE, proprietário da empresa ELISEU LIMA
CAVALCANTE - ME, anuiu às práticas dos demais réus e isso se extrai das
inúmeras regras de experiência desta 10ª CJM. Referido réu é investigado, acusado
e já condenado em modus operandi fraudulento que vem se operando no estado e se
perpetuando em diversas apurações e denúncias espalhadas nesta Circunscrição –
retirada de MEM de caminhão Pipa e simulação de entrega de água. Assim, fica
evidente que está por trás da mentoria intelectual e material objeto deste tipo de
fraude neste e em diversos outros procedimentos:
[...]
Isto tudo reflete, o que ocorreu in casu, e o padrão de atuação de ELISEU LIMA
CAVALCANTE com o fito de burlar sistematicamente a operação pipa. Agia
utilizando-se da sua notória superioridade financeira perante pipeiros (na vexata
quaestio - os outros denunciados – ANTÔNIO NATANAEL MARTINS DE
ALMEIDA E CLEBER MOREIA VIEIRA), obtendo o controle finalístico da
ação, dando ordens e estabelecendo a forma de execução da empreitada
criminosa. Neste sentido, pela inteligência extraída da Teoria do Domínio do
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
15/34
Fato, resta claro a posição daquele como autor intelectual do delito, o qual
preconizou o controle da ação, já que não deu quaisquer justificativas plausíveis
para que seu veículo, enquanto motorista credenciado do Programa Operação
Pipa, estivesse com os MEM, e com o cartão em posse de outra pessoa, em rotas
simuladas e fictícia.
[...]
Portanto, diante de tudo que dos autos consta, é possível concluir, indene de
dúvidas, que no presente caso o crime de fato ocorreu em co-autoria de ELISEU
LIMA CAVALCANTE, (já que a perícia acostada aos autos - evento 173,
documentos 4, 5 e 6 do IPM 62-89.2018, anexo ao presente feito – informa que os
réus auferiram vantagem financeira por meio da empresa do terceiro
denunciado e dono das ações como em inúmeros outros inquéritos e ações penais
já com condenação – ELISEU LIMA CAVALCANTE), e o presente denunciado
merece incorrer nas penas a ele apontadas (grifos nossos).
Não assiste razão ao Recorrente.
O fato de o acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE ser o dono da
empresa responsável pelo recebimento dos valores provenientes das supostas
simulações de entrega de água não é suficiente para justificar uma condenação.
Em detida análise dos autos, não há provas documentais ou
depoimentos que confirmem ter ELISEU LIMA agido em conluio com os outros
réus ou ter conhecimento das simulações de entrega de água narradas na Denúncia.
Quanto a isso, notem-se as informações trazidas em interrogatório dos acusados.
O réu ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA, em seu
interrogatório, negou os fatos narrados na Denúncia e disse que é o proprietário e o
motorista do caminhão. Relatou que seu caminhão deu problema no retorno da
entrega da primeira carrada do dia e que, por isso, o levou para manutenção em uma
oficina, na qual ficaria durante o fim de semana. Reiterou que, diante de sua
responsabilidade na guarda do equipamento GPIPA e para evitar eventuais furtos,
retirou o aparelho do próprio caminhão e do caminhão do CLEBER. Disse que
conhecia CLEBER e que o veículo desse motorista também passaria o fim de
semana em manutenção. Por essa razão, afirma ter retirado o aparelho do caminhão
do corréu, sem o conhecimento dele, com a finalidade de proteger o equipamento do
colega, pretendendo avisá-lo posteriormente. Afirmou que não rompeu os lacres dos
dois aparelhos e que ambos estavam colocados no porta-objetos do automóvel, em
cima do porta-luvas. Ressaltou, assim, que os equipamentos não estavam escondidos
e que estavam ligados para evitar que queimassem. Ademais, ressaltou que
prestava serviços com seu caminhão para a empresa do réu ELISEU e que,
como o serviço foi prestado em uma cidade do interior, não houve recibo, pois
tudo foi feito em acordo verbal. Declarou que foi preso quando saía da oficina e se
dirigia à própria residência. Disse que seu cartão de registro ficou no caminhão, não
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
16/34
sob sua posse durante a prisão. Relatou ainda que o cartão serve para a confirmação
das carradas por meio da leitura inicial do cartão do apontador e, na sequência, do
cartão do motorista, o que só então autoriza o pagamento do serviço. Declarou, por
fim, que não sabe onde estava o cartão do CLEBER (evento 70, vídeos 4 a 7, da
APM).
O réu CLEBER MOREIRA VIEIRA, em seu interrogatório, declarou
que o caminhão teve um problema após a primeira carrada do dia e que, por isso,
deixou-o em uma oficina, sem retirar o equipamento GPIPA. Relatou que não sabia
da retirada do equipamento de seu caminhão e apenas soube do fato quando foi
chamado à Delegacia. Ressaltou que trabalhou na empresa do réu ELISEU por
três meses e que o fato da Denúncia ocorreu ao final do contrato. Explicou que
recebia o pagamento da empresa por cálculos referentes às carradas realizadas
e que estava de posse do cartão no momento dos fatos constantes da inicial.
Afirmou que o lacre de seu aparelho já estava deteriorado e que houve orientação do
Exército para não o romper. De todo modo, disse que não possui recibo do serviço
da oficina, pois foi prestado em cidade do interior, prática essa que não é comum no
local. Por fim, declarou que existem duas oficinas no interior e que, até então, estava
trabalhando com a entrega de água em caminhão-pipa havia seis meses (evento 70,
vídeos 8 e 9, da APM).
O réu ELISEU LIMA CAVALCANTE negou os fatos narrados na
exordial acusatória e declarou que os dois outros acusados pediram ao
interrogado para cadastrarem seus caminhões na Operação Pipa por meio de
sua empresa – ELISEU LIMA CAVALCANTE ME. Disse que assim solicitaram
porque a participação no programa como pessoa física é mais concorrida e
exige mais documentação. Por sua vez, informou que a inclusão de outros
caminhões em nome de sua empresa facilitava sua participação na Operação
Pipa como pessoa jurídica, devido à quantidade de veículos de que deveria
dispor. Relatou que os réus prestavam o serviço, o valor correspondente era
pago à empresa e o interrogado retirava o valor do imposto e transferia o
restante aos réus. Disse que não tinha “nada a ver com isso”, pois não conhecia
os caminhões GPIPA dos réus, não fazia a vistoria ou prestava o serviço com os
caminhões deles. Por fim, disse que possui seis caminhões de sua propriedade e não
presta mais serviços ao programa do Exército, bem como negou que seus familiares
possuam empresas que prestam serviço à Operação Pipa (evento 70, vídeos 10 e 11,
da APM).
Assim, não há o que se opor à conclusão do Juízo a quo sobre a
ausência de provas em relação a ELISEU LIMA:
Em nenhum momento cronológico dos autos o réu Eliseu foi citado pelos demais
réus, nem mesmo quando o réu Natanael admitiu a fraude em sede de APF. Desde o
início, ambos os réus, Natanael e Cleber, afirmam que são os proprietários e
motoristas dos caminhões. Em sede de interrogatório, tanto Eliseu afirma que
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
17/34
descontava os impostos e repassava o restante do dinheiro aos pipeiros, quanto o
réu Cleber confirma que Eliseu repassava cerca de 10, 11 mil reais. Logo, o MPM
não conseguiu se desimcumbir do ônus probatório no que tange ao réu Eliseu Lima
Cavalcante, pois não há provas suficientes no sentido de que Eliseu agiu em conluio
com os motoristas Natanael e Cleber com vistas a praticar a fraude e obter a
vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar. A bem da verdade, é até
possível deduzir que ELISEU sabia de tudo, mas isso não é suficiente para
amparar seu decreto condenatório. É dizer: não considero justo condená-lo com
base em mera ilação, diante do que me fora apresentado neste processo específico
(grifo original).
Dito isso, descabe a tese ministerial sobre o controle finalístico do réu,
devido à suposta superioridade financeira, mentoria intelectual e material.
À míngua de provas, imputar responsabilidade penal ao acusado
somente com fundamento na condição de dono da empresa caracteriza a vedada
responsabilização penal objetiva. A saber, essa e. Corte tem refutado constantemente
argumentos semelhantes ao da presente Apelação, conforme exemplificado abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FRAUDE EM
PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE
MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DIVERSOS DO LICITADO. PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA OU DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
DURANTE
A
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO
ART. 96, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/93, EM DETRIMENTO DO ART. 339 DO
CPM.
CONFLITO
APARENTE
DE
NORMAS.
ESPECIALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO CASTRENSE. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS.
ENTREGA DE PRÓTESES ORTOPÉDICAS COM AS QUALIDADES E AS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE
DOLO EM FRAUDAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRIMES
SOCIETÁRIOS. FALTA DE ELEMENTOS APTOS A CONFIGURAR A ADESÃO
VOLUNTÁRIA
E
CONSCIENTE
DO
SÓCIO AOS
SUPOSTOS
FATOS
CRIMINOSOS. APLICAÇÃO
DO
BROCARDO
IN
DUBIO
PRO
REO.
DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. [...] Diante
do pressuposto de que a fraude em procedimento licitatório tem como elemento
subjetivo o dolo, ou seja, a vontade consciente e desembaraçada de, mediante
fraude, obter vantagem patrimonial ilícita, não se pode falar em tal crime senão
quando, além de comprovadamente caracterizadas as elementares objetivas do tipo,
restar igualmente definida, com a mesma segurança, a via do animus lucri faciendi
causae. Daí exsurge a necessidade da mantença da sentença absolutória, com a
aplicação do brocardo in dubio pro reo. A simples qualidade de sócio
administrador da empresa, por si só, não tem o condão de fazer presumir, mesmo
que relativamente, a adesão aos supostos fatos delituosos, sob pena de
configuração da responsabilidade penal objetiva. Certo é que o Magistrado poderá
valer-se de um Decreto condenatório quando tenha absoluta convicção da
configuração de fato típico e antijurídico, bem como de sua autoria. Deixando a
instrução probatória receio, desconfiança ou suspeições, impõe-se a absolvição por
insuficiência de provas. Desprovimento do Apelo ministerial. Decisão por
unanimidade (grifo nosso).
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
18/34
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000011-82.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 26/05/2021, Data de Publicação: 07/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO 303, § 2º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PECULATO-FURTO. MUNIÇÕES PERTENCENTES
AO EXÉRCITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CONDUTAS NUCLEARES DO TIPO PENAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE
PROVAS.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
MINISTERIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE. A
conduta tipificada no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar caracteriza-se
pela ocorrência de uma das seguintes condutas nucleares: i) subtrair bem de
propriedade da Administração Militar; ou ii) contribuir para esse que seja
subtraído. Inexistindo provas de que o Acusado subtraiu o bem pertencente à
Administração Militar, ou mesmo que tenha contribuído para a empreitada
criminosa, impõe-se a sua absolvição, haja vista que, segundo a jurisprudência
dos Pretórios, é vedada a aplicação da chamada responsabilização penal objetiva.
Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade (grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001024-24.2018.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 07/08/2019, Data
de Publicação: 17/09/2019)
Do mesmo modo, inviável a tese ministerial de correlacionar a
responsabilidade penal do réu nesses autos a outros inquéritos e ações penais em
curso.
Ora, por força do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, a
existência de investigações e ações penais em curso não pode ser valorada sequer
para exacerbar pena-base, como já decidiram o e. STJ (conforme verbete nº 444 da
Súmula da Jurisprudência desse Tribunal) e o e. STF (segundo o Tema nº 129 de
Repercussão Geral).
Bem assim, caso o Parquet Castrense considerasse que as provas
constantes de outros autos poderiam influir no julgamento do presente caso, poderia
ter requerido o compartilhamento de provas. De todo modo, não o fez, inexistindo
elementos probatórios nestes autos que sejam suficientes para a condenação.
Portanto, deve ser desprovido o recurso ministerial e mantida a
absolvição do réu, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.

2. ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA E CLEBER
MOREIRA VIEIRA
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
19/34

O réu ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA foi preso
em flagrante em posse de 2 (dois) equipamentos do tipo TMS COLETOR (MEM -
Módulo de Monitoramento Embarcado) nº 9700000002996 e nº 9700000098601,
referentes ao abastecimento de água em caminhões-pipa no âmbito do Programa
Operação Pipa do Exército, acoplados a um carro de passeio.
O equipamento nº 9700000002996 estava credenciado a ANTONIO
NATANAEL e deveria estar instalado no caminhão de placa CRT-5040, de sua
propriedade. Já o equipamento nº 9700000098601 estava credenciado a CLEBER
MOREIRA VIEIRA e deveria estar instalado no caminhão de placa HVF-8821, de
propriedade desse último.
Ambos os acusados eram credenciados junto ao 40º Batalhão de
Infantaria para atuar na Operação Pipa e foram condenados no delito de estelionato
por atuação em conluio na simulação de duas entregas de água, por meio da
utilização dos módulos de monitoramento em carro de passeio e por recebimento
posterior de pagamentos do Exército Brasileiro.
O uso indevido dos módulos de monitoramento, à semelhança dos
GPSs utilizados nos automóveis, teria indicado a quilometragem percorrida e a
presunção de abastecimento de água nas localidades acometidas pela seca. Tais
simulações foram pagas pelo Exército, totalizando o prejuízo ao Erário no valor de
R$ 895,59 (oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), motivo
pelo qual a r. Sentença determinou o ressarcimento do dano pelos réus.
Em seu Apelo, a Defesa constituída de ANTONIO NATANAEL
sustenta que:
[...]
3 – DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA / DA NECESSIDADE DE
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
Os depoimentos prestados foram no sentido de que houve sim a necessidade de
manutenção nos veículos e que por esse motivo os módulos teriam sido retirados.
Não há como presumir que o réu tinha conhecimento de que o módulo poderia ser
desligado aos fins de semana e, na medida em que são equipamentos caros e cujo
dever de guarda recai ao credenciado, era razoável inferir que havia o receio
alegado.
Apenas com base em elementos indiciários é que se inferiu de que não houve a
entrega de água no referido dia. Como pode se aduzir materialidade se não há
nenhuma prova nos autos de que a entrega não foi feita mais cedo naquele dia.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
20/34
[...]
Desta forma, a manifesta insuficiência probatória deve levar, imprescindivelmente,
à absolvição do Apelante pelo crime descrito no artigo 251, caput do CPM,
conforme previsão do Código de Processo Penal Militar, artigo 439, inciso e.
4 – DA INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA
Entende-se nesse caso ser indiferente a quantidade de módulos, vez que todos
diziam respeito ao mesmo contratado do exército e portanto, eventual proveito do
crime de estelionato estaria dentro da mesma conduta, não se consubstanciando em
crimes autônomos ou em crime continuado.
[...]
Alternativamente, caso V.Exas. entendam pela existência de elementos suficientes à
materialidade e autoria do crime em tela, postula pela reforma do julgado no
sentido de entender a prática de conduta única por parte do Apelante, excluindo a
continuidade delitiva reduzindo-se também a pena base, ao mínimo legal previsto,
tendo em vista a insignificância da conduta diante da grandeza da operação Carro
Pipa e a primariedade e aos bons antecedentes do Apelante (grifo original).
Por sua vez, a DPU, no patrocínio de CLEBER MOREIRA, argumenta
que:
A) DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO
REO.
[...]
Por conseguinte, quanto a alegação apresentada pelo assistido CLEBER, de que a
entrega constante na denúncia (7h:55m do dia 23) foi efetivada por sua pessoa,
caberia ao MPM rechaçar tal afirmação por meio de diligências ou oitiva de
testemunha, já que o ônus probandi é inteiramente seu. Por isso, como não se
desincumbiu do ônus de provar, deve se presumir como legítima a referida entrega
feita por CLEBER, já que a constatação da sentença se tratou de uma admitido
dedução, baseada no flagrante de NATANAEL com MEM’s em momento posterior
do mesmo dia. Outrossim, na sentença, O magistrado não refutou um ponto fulcral
alegado na tese defensiva, qual seja, que Não foi provado, nem mesmo de forma
indiciária, que haveria participação do apontador no suposto delito, que é um
participe necessário para a efetivação do estelionato, mediante o registro
inverídico de entrega da carrada de água.
[...]
B) DA DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO INDEVIDO DA PENA BASE.
[...]
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
21/34
Ocorre que a sentença reconheceu que foram simuladas somente duas entregas de
água, prejuízo alheio que já configura a elementar do estelionato. Ademais,
conforme consta na sentença, houve prejuízo ao erário relativo ao pagamento de
somente a uma carrada de água, com prejuízo de R$895,59. Portanto, aumentar a
pena base por conta do alegado prejuízo configuraria vedado bis in idem, por já ser
inerente ao tipo penal.
Por isso, requer pela redução da pena base ao mínimo legal.

C) DA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO DA
PENA-BASE.
[...]
Por isso, conforme a premissa fixada no tópico anterior, não há, in casu, extensão
do dano suficientemente apta a justificar exasperação da pena-base. Desta forma,
requer, de forma subsidiária ao pedido do tópico anterior, que seja retificada a
dosimetria da pena-base, de modo a reduzir o quantum de aumento pela
desvaloração do vetor extensão do dano em 1/8 do intervalo da pena abstratamente
prevista no tipo penal (grifo original).
Assiste razão parcial aos apelantes.
Da atenta análise dos autos, a autoria e a materialidade do crime estão
comprovadas pela prova documental, pelos exames periciais e pela prova
testemunhal.
Em relação às provas documentais, encontram-se nos autos o contrato
de credenciamento referente ao caminhão de placa CRT5040 (evento 11, doc. 6 e
doc. 7, fls. 1-7, do IPM); o contrato de credenciamento referente ao caminhão de
placa HVF-8821 (evento 11, doc. 8, fls. 2/8 e doc. 9, fls. 1/7, do IPM); o relatório
detalhado de entregas efetuadas por OM – Sistema GPIPA – referente ao caminhão
de placa CRT 5040 (evento 11, doc. 7, fls. 8/11, do IPM); o relatório detalhado de
entregas efetuadas por OM – Sistema GPIPA – referente ao caminhão de placa HVF
8821 (evento 11, doc. 9, fls. 8/10, do IPM); rotas registradas pelos Módulos de
Monitoramento embarcado no dia dos fatos (evento 103, doc. 2, fl. 8; e doc. 3, fl. 1,
do IPM); a ordem bancária referente a março/2018 - rotas 6 e 12 (evento 103, doc. 6,
fls. 4/7, do IPM); os recibos de serviços prestados em março/2018 - rotas 6 e 12
(evento 103, doc. 6, fl. 8 e doc. 7, fl. 1, do IPM); o auto de apreensão dos dois
aparelhos de monitoramento (evento 114, doc. 3, fl. 33, do IPM); os esclarecimentos
da empresa TBK acerca do funcionamento dos rastreadores no dia do flagrante
(evento 114, fls. 94/96, do IPM); as informações prestadas pelo 40º Batalhão de
Infantaria (evento 173 do IPM).
Quanto às provas periciais, foram juntados aos autos o Laudo de
exame de vistoria (evento 103, doc. 3, fls. 5/8, doc. 4 e doc. 5, fls. 1/3, do IPM) e a
Perícia Contábil (evento 173, doc. 6, fls. 8/10, do IPM).
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
22/34
No que tange às provas orais, necessário mencionar o depoimento de
ANTONIO NATANAEL em fase investigativa, bem como os depoimentos de
testemunhas e acusados prestados em Juízo.
Em depoimento na Polícia Civil, o réu prestou os seguintes
esclarecimentos:
[...] DISSE QUE TRABALHA NA OPERAÇÃO PIPA, ACERCA DE 05 CINCO
MESES; QUE ALUGOU O CAMINHÃO O QUAL TRABALHA PARA PRESTAR
SERVIÇO NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA; QUE SEU CAMINHÃO
QUEBROU E TEVE QUE IR PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CRATEÚS,
ONDE SE ENCONTRA ATUALMENTE; QUE ENTÃO PARA NÃO FICAR SEM
TRABALHAR E SEM A RESPECTIVA RENDA PARA SUSTENTAR SUA
FAMÍLIA, COLOCOU O APARELHO DE GPS (G PIPA), NO VEÍCULO FORD
FIESTA, PLACA HXG 5696, E ESTAVA PERCORRENDO O PERCURSO QUE
DEVERIA FAZER COM SEU CAMINHÃO PIPA; QUE NO DE HOJE, PELA
MANHÃ, FOI ABORDADO POR POLICIAIS QUE ENCONTRARAM 02 DOIS
APARELHOS G PIPAS; QUE UM DOS APARELHOS ERA DE SEU CAMINHÃO E
O OUTRO ERA DE UM CONHECIDO SEU DE NOME CLEBER, O QUAL
RESIDE
NA
LOCALIDADE
“BESOURO”,
ZONA
RURAL
DE
QUITERIANÓPOLIS; QUE PEGOU O REFERIDO APARELHO DE CLEBER SEM
A ANUÊNCIA DESTE; QUE ENTÃO INDAGADO PELOS POLICIAIS,
CONFESSOU OS PRESENTES FATOS NARRADOS [...] (grifo nosso).
Já em Juízo, foram prestados os seguintes depoimentos:
O SO PM Lincon Saboia Frota declarou que estava realizando
fiscalização em rodovia com outros policiais, momento em que abordaram um
veículo Fiesta de cor preta. Em seguida, o Cb Pinheiro fiscalizou o canto do painel
do veículo e encontrou uma “parte falsa”, sem utilidade nenhuma, “tipo um porta-
luva”, e que dentro desse compartimento foram encontrados GPS conectados ao
carro, com uma luz verde, pertencentes a carros-pipa. Afirmou que essa “parte falsa”
estava encaixada e não estava visível para quem não entrasse no carro, mas, como o
Cb Pinheiro foi mais detalhista, bateu na “parte falsa” e notou que estava oca,
puxando-a e encontrando os GPS que lá estavam guardados. Por fim, disse que
havia apenas o motorista no veículo e que este afirmou não saber da existência do
aparelho no local e não tentou fugir, foi super eficiente, educado e ético (evento 38,
vídeo 1, da APM).
O Cb PM Glaudiberg Almeida Pinheiro disse que estavam realizando
patrulhamento na rodovia, momento em que um veículo de cor preta freou
bruscamente. Relatou ter percebido com os outros policiais da viatura, pelo tino e
faro policial, que poderia haver alguma infração de trânsito, tendo em vista que
trabalhavam para a Polícia Rodoviária Estadual. Em seguida, abordaram o veículo
e fizeram a busca no interior do automóvel, encontrando mais de um GPS de
carro-pipa escondido em compartimento similar aos destinados para carros que
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
23/34
possuem airbag. Ressaltou que esse compartimento não estava à mostra e que
os aparelhos estavam funcionando e ligados ao veículo, com uma luz vermelha.
Por fim, declarou que o motorista lhe disse que estava utilizando o
equipamento no carro para ganhar por fora e ter economia de combustível
(evento 38, vídeo 2, da APM).
A testemunha Francisco Charles Bezerra da Silva declarou que
trabalhou em manutenção no consórcio TBK por mais de dois anos e fazia
manutenção e instalação de equipamentos de monitoramento de caminhão. Afirmou
que o equipamento tem que estar conectado à bateria de qualquer automóvel
para funcionar (caminhão, moto ou carro) e que o cartão do proprietário serve
para marcar as “carradas”, ou seja, a entrega ou a captação de água. Explicou,
assim, que o equipamento de monitoramento funciona mesmo sem o cartão
(evento 70, vídeo 2, da APM).
A testemunha Antônio Vagno Cavalcante Sales afirmou que trabalhou
com o réu NATANAEL com carros-pipa, os quais demandam manutenção constante.
Disse ainda que os aparelhos ficam sob a responsabilidade dos motoristas, não das
empresas, mesmo durante a manutenção dos veículos (evento 70, vídeo 3, da APM).
O réu ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA, em seu
interrogatório, negou os fatos narrados na Denúncia e disse ser o proprietário e
motorista do caminhão. Relatou que seu caminhão deu problema no retorno da
entrega da primeira carrada do dia e que, por isso, o levou para manutenção
em uma oficina na qual ficaria durante o fim de semana. Reiterou que, diante
de sua responsabilidade na guarda do equipamento GPIPA e para evitar
eventuais furtos, retirou o aparelho do próprio caminhão e do caminhão do
civil CLEBER. Disse que conhecia CLEBER e que o veículo desse motorista
também passaria o fim de semana em manutenção. Por essa razão, afirma ter
retirado o aparelho do caminhão do corréu, sem o conhecimento dele, com a
finalidade de proteger o equipamento do colega, pretendendo avisá-lo
posteriormente. Afirmou que não rompeu os lacres dos dois aparelhos e que ambos
estavam colocados no porta-objetos do automóvel, em cima do porta-luvas.
Ressaltou, assim, que os equipamentos não estavam escondidos e que estavam
ligados para evitar que queimassem. Ademais, ressaltou que prestava serviços com
seu caminhão para a empresa do réu ELISEU e que, como o serviço foi prestado em
uma cidade do interior, não houve recibo, pois tudo foi feito em acordo verbal.
Declarou que foi preso quando saía da oficina e se dirigia à própria residência. Disse
que seu cartão de registro ficou no caminhão, não sob sua posse durante a prisão.
Relatou ainda que o cartão serve para a confirmação das carradas por meio da leitura
inicial do cartão do apontador e, na sequência, do cartão do motorista, o que só
então autoriza o pagamento do serviço. Declarou, por fim, que não sabe onde estava
o cartão do CLEBER (evento 70, vídeos 4 a 7, da APM).
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
24/34
O réu CLEBER MOREIRA VIEIRA, em seu interrogatório, declarou
que o caminhão teve um problema após a primeira carrada do dia e que, por
isso, deixou-o em uma oficina, sem retirar o equipamento GPIPA. Relatou que
não sabia da retirada do equipamento de seu caminhão e apenas soube do fato
quando foi chamado à Delegacia. Ressaltou que trabalhou na empresa do réu
ELISEU por três meses e que o fato da Denúncia ocorreu ao final do contrato.
Explicou que recebia o pagamento da empresa por cálculos referentes às carradas
realizadas e que estava de posse do cartão no momento dos fatos. Afirmou que o
lacre de seu aparelho já estava deteriorado e que houve orientação do Exército para
não o romper. De todo modo, disse que não possui recibo do serviço da oficina, pois
foi prestado em cidade do interior, prática essa que não é comum no local. Por fim,
declarou que existem duas oficinas no interior e que, até então, estava trabalhando
com a entrega de água em caminhão-pipa havia seis meses (evento 70, vídeos 8 e 9,
da APM).
Conforme os depoimentos relatados, ANTONIO NATANAEL
confessou a prática do delito durante a investigação e, posteriormente, negou os
fatos narrados na inicial. Outrossim, ambos os réus negaram que CLEBER
MOREIRA tivesse conhecimento da retirada do aparelho ou qualquer participação
na conduta de ANTONIO NATANAEL.
De todo modo, as afirmações dos acusados em Juízo não estão de
acordo com as demais provas juntadas aos autos, como será devidamente explicado
a seguir.
Ab initio, o exame de vistoria confirma que os dois aparelhos (entre
eles, um aparelho de CLEBER MOREIRA) estavam em funcionamento, ligados ao
veículo Ford Fiesta HXG 5696, cujo motorista era o réu ANTONIO NATANAEL
(evento 114, doc. 2, fl. 79-81, do IPM).
Bem assim, os relatórios de entrega informam que o caminhão de
ANTONIO NATANAEL realizou seu último registro no dia 23/3/2018, às
7h43min, localidade Fidelis B, Quiterianópolis, para a beneficiária Sandra.
Enquanto isso, o relatório detalhado de entrega do caminhão de CLEBER
MOREIRA possui como último registro a entrega no dia 23/3/2018, às 7h55min,
localidade Fidelis A, Quiterianópolis, para o beneficiário Antonio Araujo
Nascimeto Totonho. Há de se ressaltar que o flagrante ocorreu por volta das 9h do
mesmo dia, na localidade de Sítio, Quiterianópolis, momento em que
identificados os dois aparelhos conectados ao mesmo carro de passeio.
Observe-se ainda que as rotas registradas pelos dois aparelhos são
semelhantes, com velocidade máxima, velocidade média e percurso aproximados.
Bem assim, há de notar que o mapeamento do trajeto referente aos aparelhos foi
realizado em lapso temporal que abrange as duas entregas matinais. Ou seja, o
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
25/34
começo do registro antecede as duas entregas em análise: para o veículo CRT-5040,
o registro inicial ocorreu em 22/3/18, às 14:21:13; e, para o veículo HVF-8821, o
registro começou em 23/3/2018, às 5:26:05 (evento 103, doc. 2, fl. 8; e doc. 3, fl. 1,
do IPM). Portanto, está claro que os aparelhos realizaram o mesmo trajeto no
dia do flagrante, sendo descabida a versão dos réus de que cada um dos acusados
fez o trajeto de entrega de água com seu próprio caminhão.
Outrossim, a resposta prestada pela empresa TBK detalha o
procedimento de entrega de água e informa sobre o funcionamento dos dois
equipamentos (evento 114, doc. 2, fl. 94-96, do IPM):
[...]
Esclarecimento: Os equipamentos encontravam-se em regular funcionamento e
enviando dados/informações ao sistema GPIPABRASlL na data de 23/03/2018.
Foram localizados registros de entregas no sistema na data de 23/03/2018.
[...]
Esclarecimento:
Para o sistema GpipaBrasil validar automaticamente e registrar uma entrega de
água utilizando o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), o procedimento é:
1 - O condutor do veículo realiza passagem do cartão motorista no manancial, para
confirmar o enchimento do carro-pipa no local autorizado pelo Exército e previsto
para esta rota;
2 -- O beneficiário realiza passagem de cartão ao receber a água (para confirmar
que a entrega foi realizada);
3 - O condutor do veículo realiza passagem do cartão motorista, concluindo o
processo de entrega de água.
Caso não haja alguma dessas etapas registradas no GPIPA, o Sistema não valida
automaticamente, sendo necessária a fiscalização do Exército para aprovação ou
rejeição da carrada manualmente.
[...]
(grifos nossos).
Observa-se pelo teor do ofício que ambos os aparelhos estavam em
funcionamento no dia do flagrante e que a validação no Sistema GPIPA pode ocorrer
tanto automaticamente, caso comprovadas todas as fases mencionadas acima, quanto
manualmente após a fiscalização do Exército.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
26/34
No caso em apreço, houve fiscalização do Exército, o qual encontrou
irregularidade nas entregas de água dos dois réus em março de 2018, mês do
flagrante. Entre as irregularidades, apontou-se que a entrega de água de ANTONIO
NATANAEL no dia 23/3/2018, às 7h43min, para a localidade Fidelis B ocorreu
fora do prazo estipulado, conforme anotação da Unidade Militar (evento 173, doc. 4,
fl. 1, do IPM).
Tal fato é reforçado pelas notificações à empresa para explicar os
motivos de haver carradas efetuadas sem o cartão do beneficiário ou fora do prazo
previsto em planilha de distribuição de água (evento 173, doc. 4, fl. 9; e doc. 6, fl. 6,
do IPM). Em resposta às notificações, subscritas por Maria Oliveira de Sousa,
representante da empresa, foram dadas as seguintes razões de defesa em nome dos
réus:
Ilustre Chefe da Op. Carro Pipa, venho por meio desta notificação fazer minha
justificativa. Sou motorista da rota 06 do município de Quiterianópolis pela
empresa Eliseu Lima Cavalcante. Essas 04 carradas colocadas sem o cartão do
apontador foi devido os mesmos não se encontrarem em suas residências quando fui
com o caminhão. E devido nosso município estar em seca eram muitas carradas e
não podia perder tempo. Essas 11 carradas que não foram colocadas em suas
datas previstas foi devido os locais e estradas que o caminhão passa. Com o
sereno que deu no nosso município muitos locais os caminhões não estavam
passando, mas as mesmas carradas foram colocadas pros seus respectivos
apontadores só que em dias diferentes. Solicito que se possível entenda minha
situação. Fiz pra ajudar os apontadores que sofrem com a falta de água. Caso
necessário podem olhar minha rota (grifos nossos) (referente a Antonio Natanael -
evento 173, doc. 4, fl. 9, do IPM).
Eu, Cleber Moreira Vieira motorista da lote 12 do município de Quiterianópolis
pela empresa Elizeu Lima Cavalcante-ME. informo que essas 11 carradas que não
foram seguidas a planilha foi devido a má condição das estradas. Mas as mesmas
como solicitados pelos seus apontadores foram colocadas em outras datas porque
estavam precisando dessa água. Dessas 10 carradas que não passadas o cartão do
beneficiario 04 não tinham cartão (1. Sao Pedro Velho) (1. São Luiz B) (1. Bolota
Pomboa) (1. Cacimba) totalizando 07 carradas. As outras 03 que faltaram (Jardim,
Vila Baixio e Barbosa) foram porque os apontadores não estavam em suas
residências. Na última prestação de contas foi comunicado que esses apontadores
não tinha cartão. A Operação disse que ia mandar. Meus esclarecimentos sãos esses
foram coladas mesmos em datas erradas pela necessidade de água (referente a
Cleber Moreira Vieira – evento 173, doc. 5, fl. 7, do IPM).
Nota-se, assim, que os réus detinham conhecimento das dificuldades
operacionais do sistema de abastecimento de água de comunidades carentes.
Constata-se isso pelas inúmeras carradas irregulares justificadas por eles e
posteriormente pagas pelo Exército, como pelo embasamento da justificativa na
conferência da rota apurada pelos Módulos de Monitoramento Embarcado.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
27/34
Dito tudo isso, não subsiste a tese das Defesas de ausência de provas
ou de necessidade de inquirição dos apontadores. O acervo probatório é vasto e
suficiente para manter o decreto condenatório e afastar a versão apresentada pelos
réus em interrogatório. Diante da similaridade de rota dos aparelhos, da apreensão
desses com seus lacres rompidos e conectados a carro de passeio e da vantagem
auferida pelos dois réus, não são verossímeis as declarações de desconhecimento de
proibição de retirada dos rastreadores ou de inexistência de conluio na prática
criminal.
Por fim, em relação ao dano efetuado, segue a conclusão do Laudo
Contábil (evento 173, doc. 6, fls. 8-10, do IPM):
Consultando o sistema GPIPA Brasil observou-se que referente ao MEM Nº
9720000002996 relacionado ao carro pipa Placa CRT5040, foi entregue 01 (uma)
carrada na localidade Fidelis B no município de Quiterianópolis no dia 23 de
março de 2018 no valor de R$ 389,55, após atualização monetária no sistema de
débito do sítio eletrônico do TCU o valor foi atualizado para R$ 443,61. Em
relação ao MEM Nº 9700000098601 que está vinculado ao carro pipa Placa
HVF8821, a consulta ao GPIPA Brasil mostrou que foi entregue 01 (uma) carrada
na localidade Fidelis A no município de Quiterianópolis no dia 23 de março de
2018 no valor de R$ 396,90, após atualização monetária no sistema de débito do
sítio eletrônico do TCU o valor foi atualizado para R$ 451,98 (grifos nossos).
Portanto, resta clara a simulação empreendida por ANTONIO
NATANAEL em conluio com CLEBER MOREIRA de duas carradas em prejuízo da
Administração Militar.
Por fim, trago à baila julgados anteriores do e. Superior Tribunal
Militar sobre o tema, conforme as ementas abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FRAUDE EM OPERAÇÃO PIPA. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
OBTENÇÃO
DE
VANTAGEM
ILÍCITA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. 1. A conduta de romper os lacres dos
MEM e de transportá-lo em outro caminhão, no contexto da Operação Pipa,
perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato por estarem presentes o
dolo e o meio fraudulento, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da
Administração Militar, o qual não se pode considerar irrisório ou de pequeno
valor. 2. Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no
art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, por expressa disposição legal, é necessário
que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem. Recursos conhecidos e
não providos. Decisão unânime (grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000877-61.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 16/12/2019,
Data de Publicação: 11/02/2020)
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
28/34

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO.
FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA. 1. Verifica-se a ocorrência do crime de
estelionato, em razão da fraude ao sistema de monitoramento de entrega de água
da Operação Carro-Pipa, consistente na simulação de carradas com a instalação
dos equipamentos Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) em outros
veículos, obtendo-se proveito econômico em prejuízo da Administração Militar e
da comunidade vítima da seca. 2. A conduta perpetrada perfaz os requisitos
característicos do delito de estelionato, consumado e tentado, por estarem presentes
o dolo e o meio fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o controle das
carradas de água. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime (grifo
nosso).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001291-59.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/10/2020,
Data de Publicação: 09/11/2020)
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica
e se amolda às elementares constantes do art. 251 do Código Penal Militar. Aos réus
ANTONIO NATANAEL e CLEBER MOREIRA não socorre nenhuma das
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agentes imputáveis
dos quais se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Passo, portanto, à análise da dosimetria.
No tocante ao pleito de diminuição da pena-base aplicada, assiste
parcial razão às Defesas.
O art. 69 do CPM prevê 8 (oito) circunstâncias judiciais, uma vez que,
no âmbito do Direito Penal Militar, a gravidade do crime praticado e a personalidade
do réu são gêneros, dos quais são espécies as demais circunstâncias. O primeiro
universo (gravidade do crime) diz respeito às circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, cujo rol é a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios
empregados, o modo de execução e as circunstâncias de tempo e de lugar. O
segundo (personalidade do réu), por sua vez, concerne às circunstâncias judiciais de
caráter subjetivo, isto é, relativamente ao autor do fato típico, sendo espécies a
intensidade do dolo ou grau de culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do
réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Nesse quadro, a aplicabilidade da pena-base, pelo juiz, insere-se em
uma atividade de certa discricionariedade judicial, uma vez que a legislação
nacional não estabeleceu fórmulas matemáticas para a fixação da sanção, em
atenção, inclusive, ao princípio constitucional da individualização da pena. A
respeito, leia-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
29/34
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE
IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA
MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. [...] 3. A dosimetria da
pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não
estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para
a fixação da pena. [...] 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do
art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de
o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas,
demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a
via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido (grifo nosso).
(HC 132475 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC
23-08-2016)
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal
Eleitoral. 3. Corrupção eleitoral e formação de quadrilha. 4. Suposta violação aos
princípios da inafastabilidade da jurisdição, ampla defesa, contraditório e devido
processo legal. Ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de
forma reflexa. Precedentes. 5. Autoria e materialidade. Necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 6. Dosimetria
da pena. Ausência de ilegalidade. A jurisprudência desta Suprema Corte entende
que a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. Cabe às
instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos
tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal,
compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e
arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não
vislumbro no caso em deslinde. 7. Agravo regimental a que se nega provimento
(grifo nosso).
(ARE 938357 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
10/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 13-06-2016 PUBLIC 14-
06-2016.)
Por isso, mais de um critério tem sido admitido. Se, por um lado, há
quem defenda que a fixação da pena-base deve ser limitada pelo termo médio
encontrado, o qual apenas seria alcançado quando todas as circunstâncias judiciais
fossem negativas; por outro, há corrente doutrinária no sentido de que, encontrado o
ponto médio, a pena-base deveria ser fixada a partir desse patamar, de forma que,
concorrendo circunstâncias desfavoráveis ao condenado, a sanção deveria
direcionar-se ao máximo previsto em abstrato para o tipo e, ao revés, concorrendo
circunstâncias favoráveis, a pena deveria direcionar-se ao mínimo previsto
abstratamente para o tipo.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
30/34
Atualmente, no entanto, a tendência jurisprudencial e doutrinária é
pela adoção do critério que estabelece uma quantidade ideal – proporcional e
razoável – de valoração para cada circunstância judicial desfavorável analisada pelo
magistrado, consistente em 1/8 (um oitavo). Isso porque o Código Penal comum e o
Código Penal Militar preveem a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, com
igual preponderância entre elas. E o ponto de partida não será o termo médio.
Calcula-se 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena abstratamente prevista no tipo
penal, compreendida entre o mínimo e o máximo, in casu, 5 (cinco) anos, e soma-se
tal fração à pena mínima.
Analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que a
Sentença valorou como positivo o fato de os réus serem primários, com bons
antecedentes. Negativamente, considerou a maior extensão do dano, em razão de
prejuízo pela ausência de entrega de água a comunidades impactadas pela seca no
semiárido cearense. Registre-se que tal majoração da pena-base está em
conformidade com julgado desse e. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). TENTATIVA. ART. 30, INCISO II, DO CPM.
CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO PIPA. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE
ASSINATURAS. EXAME PERICIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
[...] III - A pena-base foi corretamente aplicada pelo Juízo a quo, que considerou,
como circunstância judicial desfavorável, a maior extensão do dano. De fato, a
conduta delitiva atentou contra a Administração Militar, bem como atingiu as
populações carentes do semiárido brasileiro, que necessitam do abastecimento de
água para a sua sobrevivência. O fornecimento desse bem essencial às populações
desfavorecidas em face da Operação Pipa é um programa social de grande
importância para o País e, nessa circunstância, há necessidade de maior
reprimenda penal. IV - Recurso desprovido. Decisão unânime (grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000455-52.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
11/02/2021, Data de Publicação: 18/03/2021)
Com base no critério adotado atualmente e existindo uma circunstância
judicial desfavorável, fixo a pena-base para ambos os réus em 2 (dois) anos, 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes para
os dois acusados.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena
para o réu CLEBER MOREIRA VIEIRA, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos, 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, com fundamento no
art. 33, § 2°, alínea "c", do CP.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
31/34
Quanto ao réu ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA,
inafastável a escorreita fração concernente à continuidade delitiva, diante da cadeia
delitiva constatada, com a simulação de 2 (duas) entregas de água. Nesse sentido,
não prospera o argumento de sua Defesa sobre a ocorrência de crime único, tendo
em vista entendimento adotado anteriormente pelo e. STM em episódio análogo que
considerou a continuidade delitiva em razão do número de carradas simuladas, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO PELA
MINISTRA
REVISORA.
AUSÊNCIA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
ATO
DISCRICIONÁRIO DAS PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
APLICADAS. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME. [...] Amoldam-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal
Militar as condutas perpetradas por civis que, de forma livre, consciente e
deliberada, fraudaram a "Operação Carro Pipa", mediante o transporte 10 (dez)
Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) no interior de somente um de um
caminhão-pipa e a prática de diversas carradas utilizando-se desse embuste, com
a finalidade de manter a administração militar em erro, e, assim, obter vantagem
patrimonial ilícita. Trata-se de conduta de extrema gravidade, considerando que a
fraude de entrega de água potável foi perpetrada em localidades do sertão
nordestino, assoladas pela escassez de água. [...] Apelo parcialmente provido, para
minorar a reprimenda. Decisão por unanimidade (grifo nosso). (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000054-53.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 28/09/2021, Data
de Publicação: 19/10/2021)
Portanto, não há o que retocar nesse ponto, resultando a pena definitiva
de ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA, com o acréscimo de 1/6
(um sexto) pela continuidade delitiva, em 3 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão, em regime aberto, com fundamento no art. 33, § 2°, alínea "c", do CP.
Mantém-se a negativa ao benefício do sursis para os acusados por
ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 84, caput, do CPM, que
pressupõe pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos.
No que tange ao efeito da r. Sentença de reparar solidariamente o dano
à União, há que se modificar a conclusão do Juiz a quo, tendo em vista a existência
de recursos das Defesas e em benefício de um dos réus.
Conforme prevê o art. 109 do CPM, um dos efeitos da condenação é
“[...] tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, motivo pelo
qual vislumbro compatibilidade com a fixação de valor mínimo indenizatório na
Sentença, conforme determina a sistemática do art. 387, IV, do CPP, aplicável à
Justiça Castrense por força do art. 3º, “a”, do CPPM.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
32/34
Nos presentes autos, o pedido de fixação de valor mínimo
indenizatório foi requerido pelo MPM no bojo da Denúncia e foi baseado em perícia
contábil, o que atende a jurisprudência do e. STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS
CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA
DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO
PROCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DO DANO E DE PROVA SUFICIENTE.
OBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a
fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do
CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de
valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa,
com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de
prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes. 2. Na espécie, as
instâncias ordinárias fixaram o valor de R$ 200,00 em favor da vítima do delito de
furto, a título de reparação mínima pelos danos causados pela infração,
asseverando que, além de pedido expresso do Ministério Público, na denúncia,
houve instrução específica, com a indicação de valores e prova suficiente a
sustentá-lo, no caso, a palavra da vítima, que relatou, na fase judicial, sob o crivo
do contraditório, que, em virtude de o réu ter jogado seu aparelho celular no chão,
a tela touch screen apresentou defeito e precisou ser substituída, o que lhe gerou
uma despesa de aproximadamente R$ 200,00 (e-STJ fls. 163/164). O Tribunal de
origem consignou, ademais, que foi assegurada ao acusado a possibilidade de se
defender e produzir contraprova, não tendo esse, no entanto, se desincumbido do
referido ônus. 3. Nesse contexto, a desconstituição das conclusões alcançadas pela
Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório
constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria,
necessariamente, aprofundado revolvimento dos fatos e provas existentes nos autos,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4.
Agravo regimental não provido (grifo nosso).
(AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.).
Contudo, o réu CLEBER MOREIRA VIEIRA foi condenado apenas
pela simulação de carrada referente ao MEM nº 9700000098601, não podendo ser
obrigado a arcar com a vantagem obtida pela simulação realizada com o outro
rastreador.
Frise-se, para tanto, a conclusão do Laudo Contábil (evento 173, doc.
6, fls. 8-10, do IPM):
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
33/34
Consultando o sistema GPIPA Brasil observou-se que referente ao MEM Nº
9720000002996 relacionado ao carro pipa Placa CRT5040, foi entregue 01 (uma)
carrada na localidade Fidelis B no município de Quiterianópolis no dia 23 de
março de 2018 no valor de R$ 389,55, após atualização monetária no sistema de
débito do sítio eletrônico do TCU o valor foi atualizado para R$ 443,61. Em
relação ao MEM Nº 9700000098601 que está vinculado ao carro pipa Placa
HVF8821, a consulta ao GPIPA Brasil mostrou que foi entregue 01 (uma) carrada
na localidade Fidelis A no município de Quiterianópolis no dia 23 de março de
2018 no valor de R$ 396,90, após atualização monetária no sistema de débito do
sítio eletrônico do TCU o valor foi atualizado para R$ 451,98 (grifos nossos).
Por esse motivo, mantenho a obrigação de reparação dos danos à
União, mas redimensiono-a para obrigar solidariamente os réus ANTONIO
NATANAEL e CLEBER MOREIRA a reparar à União o valor de R$ R$ 451,98
(quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos); e obrigar
também o réu ANTONIO NATANAEL a reparar à União o valor de R$ 443,61
(quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos).
Ex positis, voto no sentido de conhecer os Apelos, acolher a preliminar
da DPU para declarar a nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas, bem
como da Sentença, da Ação Penal Militar nº 7000116-84.2020.7.10.0010 e dos
procedimentos pré-processuais a ele vinculados; caso superada a primeira
preliminar, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº
7000116-84.2020.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente
apresentação de sustentação oral pelas partes; e, no mérito, voto no sentido de negar
provimento ao Apelo ministerial para manter incólume a Decisão recorrida em
relação à absolvição do réu ELISEU LIMA pela prática do crime previsto no art.
251 c/c o art. 53, § 2º, inciso I, tudo do Código Penal Militar (CPM), com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; e dar parcial provimento aos Apelos
das Defesas para manter a condenação do réu ANTONIO NATANAEL MARTINS
DE ALMEIDA, como incurso no art. 251, caput, na forma do art. 53, ambos do
Código Penal Militar (CPM), e redimensionar a pena para 3 (três) anos e 22 (vinte e
dois) dias de reclusão, sem direito ao sursis, com o regime prisional inicialmente
aberto, com o direito de recorrer em liberdade e com a obrigação de reparar os danos
à União nos termos do voto da Relatora; e para manter a condenação do réu
CLEBER MOREIRA VIEIRA, como incurso no art. 251, caput, na forma do art. 53,
ambos do Código Penal Militar (CPM), e redimensionar a pena para 2 (dois) anos, 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sem direito ao sursis, com o regime
prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e com a
obrigação de reparar os danos à União nos termos do voto da Relatora.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349974v7 e
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001349974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
34/34
do código CRC e101336a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/3/2023, às 22:23:20
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. E-
book. Capítulo XII, Seção 15.6.
2. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECOMENDAÇÃO nº 123, de 7 de janeiro do 2022.
Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais
de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
3. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodvim,
2020. p. 806-807.
4. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
5. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001349974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001351012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000190-79.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CLEBER MOREIRA VIEIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): JORGE ANDRÉ MEDEIROS (OAB CE15139)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): JORGE ANDRÉ MEDEIROS (OAB CE15139)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, no mérito, juntamente com os
eminentes Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Relatora), FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor), JOSÉ
BARROSO FILHO, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, divergi da douta maioria para negar provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público Militar quanto à absolvição do réu ELISEU LIMA
CAVALCANTE. Prosseguindo, acompanhando a corrente majoritária, votei
dando parcial provimento aos apelos das Defesas para manter a condenação dos
apelantes/apelados ANTÔNIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA e CLEBER
MOREIRA VIEIRA, entretanto, divergindo no tocante ao redimensionamento
de suas respectivas penas e retirando a obrigação de reparar os danos à União, pelas
razões que passo a expor.
2. Durante a Sessão de Julgamento Virtual de 5 a 8 de setembro de
2022, pedi vista dos presentes autos, nos termos do art. 79 do RISTM e conforme
consta da Ata de Julgamento, in litteris:
“Na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, após o voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA no sentido de acolher
a preliminar da DPU para declarar a nulidade da busca pessoal e das
provas dela derivadas, bem como da Sentença, da Ação Penal Militar
nº 7000116-84.2020.7.10.0010 e dos procedimentos pré-processuais a
ele vinculados; após, suscitar, de ofício, a preliminar de nulidade da
Ação Penal Militar nº 7000116-84.2020.7.10.0010, a partir da fase do
art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo legal
pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes; e após, o voto de mérito da Ministra
Relatora, no sentido de negar provimento ao Apelo ministerial, para
7000190-79.2022.7.00.0000
40001351012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001351012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
2/12
manter incólume a Decisão recorrida em relação à absolvição do réu
ELISEU LIMA CAVALCANTE pela prática do crime previsto no art.
251 c/c o art. 53, § 2º, inciso I, tudo do Código Penal Militar (CPM),
com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM; e dar parcial
provimento aos Apelos das Defesas para manter a condenação do réu
ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA como incurso no art.
251, "caput", na forma do art. 53, ambos do Código Penal Militar
(CPM), e redimensionar a pena para 3 (três) anos e 22 (vinte e dois)
dias de reclusão, sem direito ao "sursis", com o regime prisional
inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e com a
obrigação de reparar os danos à União; e para manter a condenação
do réu CLEBER MOREIRA VIEIRA como incurso no art. 251,
"caput", na forma do art. 53, ambos do Código Penal Militar (CPM),
e redimensionar a pena para 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, sem direito ao "sursis", com o regime
prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e
com a obrigação de reparar os danos à União. Os Ministros
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor), ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO
PUNTEL,
CELSO
LUIZ
NAZARETH,
CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS rejeitavam as preliminares e acompanhavam a Ministra
Relatora quanto ao mérito. O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
acompanhava o voto da Ministra Relatora nas preliminares e também
quanto ao mérito. O Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA rejeitava
as preliminares e dava provimento ao recurso interposto pelo MPM,
para condenar o Apelado ELISEU LIMA CAVALCANTE na prática do
crime capitulado no art. 251, § 3º, por duas vezes, na forma do art. 53,
tudo do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
sem direito ao "sursis", com o regime prisional inicialmente aberto, o
direito de recorrer em liberdade e com a obrigação de reparar os
danos à União, quanto às apelações interpostas pela DPU, nos
interesses de CLEBER MOREIRA VIEIRA, e pela Defesa constituída
por ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA, acompanhava o
voto da Ministra Relatora.”
3. No presente caso, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 10ª CJM
condenou o réu ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA como incurso
no art. 251, caput, na forma do art. 53, ambos do Código Penal Militar (CPM), à
pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem direito ao sursis, com o
direito de apelar em liberdade, com o regime prisional inicialmente aberto e com a
obrigação solidária de reparar os danos à União em valor fixado na Sentença;
condenou o réu CLEBER MOREIRA VIEIRA como incurso no art. 251, caput, na
7000190-79.2022.7.00.0000
40001351012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001351012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
3/12
forma do art. 53, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 (três) anos de
reclusão, sem direito ao sursis, com o direito de apelar em liberdade, com o regime
prisional inicialmente aberto e com a obrigação solidária de reparar os danos à
União em valor fixado na Sentença; e absolveu o réu ELISEU LIMA
CAVALCANTE pela prática do crime previsto no art. 251 c/c art. 53, § 2º, inciso I,
tudo do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
CPPM.
4. Inconformados, o Ministério Público Militar, a Defesa de
ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA e a Defensoria Pública da
União, no patrocínio de CLEBER MOREIRA VIEIRA, interpuseram,
tempestivamente, Recursos de Apelação.
5. Em suas Razões, a Defesa de ANTONIO NATANAEL MARTINS
DE ALMEIDA reiterou o pedido de absolvição argumentando, para tanto, a
insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM.
Alternativamente, pugna pela exclusão da continuidade delitiva e pela redução da
pena base para o mínimo legal.
6. Por sua vez, o MPM, em Razões recursais, requereu a condenação
do réu ELISEU LIMA CAVALCANTE, nos termos da Denúncia, alegando que o
apelado detinha controle finalístico da ação, tanto pela posição de dono da empresa
em que houve o recebimento da vantagem indevida, quanto por responder a outros
inquéritos e já ter sido condenado em ações penais por casos similares.
7. A douta Defensoria Pública da União, em defesa de CLEBER
MOREIRA OLIVEIRA, apresentou, em suas razões de apelação, preliminar de
nulidade da busca e apreensão feita no veículo do réu ANTONIO NATANAEL, bem
como de todas as provas dela derivadas. No mérito, pleiteou a absolvição do réu,
com fulcro no art. 439, alíneas “a” e “e”, ambos do CPPM. Subsidiariamente,
pleiteou a retificação da pena-base com a consideração da circunstância de extensão
do dano como neutra ou pela redução do quantum aplicado à extensão do dano para
1/8 (um oitavo) da pena abstrata do tipo penal.
8. Em Contrarrazões, o MPM rechaçou as teses da Defesa constituída
de ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA e da DPU em defesa de
CLEBER MOREIRA OLIVEIRA, pugnando pela manutenção da Sentença
condenatória.
9. Por sua vez, a Defesa de ELISEU LIMA CAVALCANTE requereu a
improcedência do recurso ministerial e a manutenção do decreto absolutório.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001351012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001351012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
4/12
10. Durante a assentada, no mérito, acompanhei a Ministra Relatora na
parte em que nega provimento ao apelo do Ministério Público Militar, para manter
incólume a Decisão recorrida em relação à absolvição do réu ELISEU LIMA pela
prática do crime previsto no art. 251 c/c o art. 53, § 2º, inciso I, tudo do Código
Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
11. Com relação aos apelos defensivos, apesar de concordar com a
douta maioria de que se trata de fato típico, antijurídico e culpável, divergi no
tocante à dosimetria da pena. Com essas ponderações, passo a apresentar a
dosimetria da pena que entendi ser necessária e suficiente para reprovação e
prevenção dos crimes de estelionato.
12. No que cinge à primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as
circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que a extensão do dano foi normal à
espécie delitiva; não vislumbro elementos concretos que demonstrem que a extensão
do dano tenha extrapolado aquela inerente ao tipo penal do art. 251 do
CPM (crime patrimonial).
13. Assim, deixava de aplicar a circunstância judicial negativa inerente
à extensão do dano para ambos os réus, considerando serem primários e de bons
antecedentes, e os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da
razoabilidade, além do fato de o art. 251 do CPM ser considerado crime patrimonial,
levando-se em consideração o pequeno valor apontado como prejuízo à
Administração Militar, no montante de R$ 895,59 (oitocentos e noventa e cinco
reais e cinquenta e nove centavos).
14. Em relação ao apelante CLEBER MOREIRA VIEIRA, na primeira
fase, fixava a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão (mínimo legal).
15. Na segunda fase, mantinha a pena em 2 (dois) anos, visto que não
incidem circunstâncias agravantes e atenuantes.
16. Na terceira fase, na inexistência de majorantes e minorantes,
tornava a pena definitiva no patamar de 2 (dois) anos de reclusão por incursão no
art. 251, caput, do CPM, fixando o regime aberto para início de seu
cumprimento, ex vi do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum.
17. No que diz respeito ao apelante ANTONIO NATANAEL
MARTINS DE ALMEIDA, levando em consideração os bons antecedentes do réu, o
fato de ser ele primário, a culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas
no art. 69 do CPM, na primeira fase, fixava a pena-base no mínimo legal de 2 (dois)
anos de reclusão.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001351012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001351012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
5/12
18. Na segunda fase de aplicação da pena, inexistem circunstâncias
agravantes ou atenuantes a considerar, razão pela qual mantinha a pena em 2 (dois)
anos.
19. Na terceira fase, deixava de aplicar a continuidade delitiva pelos
mesmos motivos, razão pela qual tornava a pena definitiva no patamar de 2 (dois)
anos de reclusão, por incursão no art. 251, caput, do CPM, fixando o regime aberto
para início de seu cumprimento, ex vi do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum.
20. Reconhecendo que os apelantes preenchiam os requisitos objetivos
e subjetivos do artigo 84 do CPM, em virtude disso, concedia o benefício da
suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições estabelecidas no artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, no que
coubesse, acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o
Juízo de Execução, designando-se o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do artigo
611 da Lei Adjetiva Castrense.
21. Com relação ao efeito da Sentença de reparar o dano à União, nos
feitos em trâmite na Justiça Militar da União, entendi não haver possibilidade de ser
admitida a aplicação subsidiária do artigo 387, inciso IV, do CPP, ao rito processual
castrense.
22. Cabe destacar que a indenização de dano não pode ser considerada
uma novidade no ordenamento jurídico pátrio, pois já se situava no universo jurídico
como instituto essencialmente de natureza civil, cuja previsão legal vinha desde o
Código Civil revogado, instituído pela Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, que
condicionava a reparação à existência de culpa ou dolo, o que se consumava na
teoria subjetivista do dano, assim estabelecia, in verbis:
Código Civil de 1916
Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou
imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado
a reparar o dano.
23. O artigo 1.547 do Código revogado de 1916 propunha a vinculação
da legislação civil com a legislação penal, estabelecendo a hipótese de indenização
pelos danos em decorrência dos crimes contra a honra (Calúnia, Difamação e
Injuria), assim estabelecendo:
C.C. de 1916
7000190-79.2022.7.00.0000
40001351012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001351012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
6/12
Art. 1.547. A indenização por injúria ou calúnia consistirá na
reparação do dano que delas resulte ao ofendido.
24. O Código Civil em vigor, editado pela Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, conferiu maior abrangência ao instituto da responsabilidade civil,
recepcionando em sua órbita a responsabilidade civil objetiva, incidindo também
sobre a responsabilidade subjetiva imposta aos atos ilícitos praticados com dolo ou
culpa, prevendo a responsabilidade indenizatória em casos específicos, sem que se
exija a aferição de dolo ou culpa, destacando-se as seguintes disposições, in litteris:
Código Civil de 2002
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
[...]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
25. Com o advento da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008,
promoveu-se ampla inovação na processualística penal comum, sendo que várias são
incompatíveis com a sistemática do Código de Processo Penal Militar, as quais serão
lançadas aqui apenas a título de ilustração do presente voto, embora destacando o
inciso IV do art. 387 do CPP, in verbis:
Lei nº 11.719/2008
Art. 1o Os arts. 63, 257, 265, 362, 363, 366, 383, 384, 387, 394 a 405,
531 a 538 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal, passam a vigorar com a seguinte redação,
acrescentando-se o art. 396-A:
“Art. 63. ....................................................
7000190-79.2022.7.00.0000
40001351012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001351012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
7/12
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a
execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso
IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para
a apuração do dano efetivamente sofrido.” (NR)
“Art. 257. Ao Ministério Público cabe:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma
estabelecida neste Código; e
II - fiscalizar a execução da lei.”
“Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por
motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa
de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
§ 1o A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o
defensor não puder comparecer.
§ 2o Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da
audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato
algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que
provisoriamente ou só para o efeito do ato.” (NR)
“Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o
oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com
hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado
não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo.”
“Art. 363. O processo terá completada a sua formação quando
realizada a citação do acusado.
I - (revogado);
II - (revogado).
§ 1o Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por
edital.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001351012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001351012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
8/12
§ 2o (VETADO)
§ 3o (VETADO)
§ 4o Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo,
o processo observará o disposto nos arts. 394 e seguintes deste
Código.” (NR)
“Art. 366. (VETADO)
§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado).”
“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na
denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa,
ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
§ 1o Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver
possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz
procederá de acordo com o disposto na lei.
§ 2o Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este
serão encaminhados os autos.”
“Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível
nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente
nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida
na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou
queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido
instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo
o aditamento, quando feito oralmente.
§ 1o Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento,
aplica-se o art. 28 deste Código.
§ 2o Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e
admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes,
designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição
de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates
e julgamento.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001351012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001351012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
9/12
§ 3o Aplicam-se as disposições dos §§ 1o e 2o do art. 383
ao caput deste artigo.
§ 4o Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 (três)
testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando o juiz, na sentença,
adstrito aos termos do aditamento.
§ 5o Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá.”
“Art. 387. ..........................................................................
II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que
deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o
disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal;
III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões;
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta;
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da
ação penal; ou
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
Parágrafo único. (Revogado).”
“Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a
denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á
e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa
começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou
do defensor constituído.”
“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
7000190-79.2022.7.00.0000
40001351012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001351012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
10/12
qualificando-as
e
requerendo
sua
intimação,
quando
necessário. (Grifo nosso).
26. Vê-se, pois, que se está diante de um silêncio eloquente do
legislador, pois visou alterar disposições específicas, tão somente, no âmbito do
Processo Penal Comum. Ademais, o legislador quando entendeu necessário prever a
indenização no Código de Processo Penal Militar, como efeito da condenação,
apenas o fez como condição especial para fins de revogação do sursis, consoante o
artigo 608, § 4º, e 614, inciso II, do CPPM.
27. Na verdade, a aplicação subsidiária da legislação comum deve
atender aos casos omissos do CPPM, na forma do que dispõe o art. 3º, alínea “a”, o
que entendo não ser o caso, sob pena de se admitir o denominado hibridismo penal,
verdadeira lex tertia, contrária às orientações insertas na jurisprudência
predominante do Supremo Tribunal Federal, in litteris:
“EMENTA:
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. ESTADO DE
NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM.
IMPOSSIBILIDADE.
1. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, afastaram
a alegação de que o paciente teria agido em estado de necessidade.
Nessas condições, eventual acolhimento da pretensão defensiva
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é
possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de, na hipótese de crime de competência da justiça militar,
“Somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é
que possibilitaria a aplicação da legislação comum”, dada a
“Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção
das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade
regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis”
(HC 105.925, Rel. Min. Ayres Britto). Caso em que a existência de
regramento específico no âmbito da legislação militar (art. 59 do
CPM) impossibilita o acolhimento da tese veiculada na impetração.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
7000190-79.2022.7.00.0000
40001351012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001351012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
11/12
(HC 158263 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244
DIVULG 16-11-2018 PUBLIC 19-11-2018).
28. Dessa forma, entendo que a disposição contida no inciso IV do 387
do CPP é incompatível com a sistemática processual penal militar, lembrando que o
CPP contempla, inclusive, outra proposição delineando os desdobramentos da
mencionada indenização na seara cível, in litteris:
DA AÇÃO CIVIL
Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão
promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do
dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a
execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso
iv do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para
a apuração do dano efetivamente sofrido. (Incluído pela Lei
nº 11.719, de 2008).
Por essas razões, no mérito, votei divergindo da douta maioria para
negar provimento ao apelo do Ministério Público Militar, mantendo incólume a
Decisão recorrida em relação à absolvição do réu ELISEU LIMA pela prática do
crime previsto no art. 251 c/c o art. 53, § 2º, inciso I, tudo do Código Penal Militar
(CPM), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; e para dar parcial
provimento
aos Apelos
das
Defesas
para
manter
a
condenação
dos
apelantes/apelados ANTONIO NATANAEL MARTINS DE ALMEIDA e CLEBER
MOREIRA VIEIRA como incursos no art. 251, caput, na forma do art. 53, ambos do
Código Penal Militar (CPM), redimensionando suas respectivas penas para 2 (dois)
anos de reclusão, sem a obrigação de reparar os danos à União, concedendo-lhes o
benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante as condições estabelecidas no artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”,
no que couber, acrescidas da obrigatoriedade de se apresentarem, trimestralmente,
perante o Juízo de Execução, designando-se o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, nos termos
do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense. Fixava aos apelados o regime aberto, na
forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, concedendo-lhes o direito de
recorrer em liberdade.
Brasília, 6 de março de 2023.
7000190-79.2022.7.00.0000
40001351012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:07
:: 40001351012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
12/12
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001351012v13 e do código CRC 7395c2d4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 26/4/2023, às 18:19:21
7000190-79.2022.7.00.0000
40001351012 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR